Tribunal: STM
Processo: 7000149-15.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL COMUM (CP). LEI Nº 14.110/20. NOVATIO LEGIS. INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. ABOLITIO CRIMINIS. SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA. PROCEDIMENTO DIVERSO. SINDICADO. INOCÊNCIA. AGENTE CALUNIADOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABRANGÊNCIA. DIFERENTES NOMEN IURIS. EQUÍVOCOS. IMPUNIDADE. INADMISSIBILIDADE. TUTELA. HIERARQUIA. DISCIPLINA. SUJEITO PASSIVO. PRIMEIRO GRAU. ESTADO. INTERESSE PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O crime de denunciação caluniosa exige que o agente tenha certeza da inocência da pessoa à qual atribui a prática criminosa. 2. A Lei nº 14.110/2020, no contexto do art. 339 do CP, suprimiu, entre outras mudanças, a expressão genérica “investigação administrativa” (abolitio criminis) e acrescentou o “processo administrativo disciplinar”. 3. A sindicância, no âmbito do Exército, pode ser investigativa ou acusatória. No tocante à primeira espécie (investigativa), por inexistir acusado, houve específica abolitio criminis. 4. Entretanto, na sindicância acusatória, desde a sua instauração, há o sindicado que, na hipótese de ser inocente, será submetido a superlativo constrangimento. Nessa espécie de procedimento, o art. 339 do CP manteve eficaz prevenção geral e especial. 5. No âmbito do Exército, a sindicância acusatória pode concluir que houve o cometimento de transgressão disciplinar e/ou de crime militar, à luz do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) e do CPM, durante o delongado prazo de 30 (trinta) dias. 6. A eventual instauração de sindicância acusatória, no contexto da denunciação caluniosa, não enseja a extinção da punibilidade. Se a abolitio criminis alcançasse a sindicância acusatória, o causador da instauração de procedimento sancionador, no âmbito castrense, não seria penalmente responsabilizado. 7. Nas Forças Armadas, as condutas passíveis de punição não são apuradas mediante o procedimento nominado de “processo administrativo disciplinar”. 8. Em sede da Lei nº 8.112/90, a expressão “processo administrativo disciplinar”, constante do Título V, é gênero, que inclui, como espécies: a “sindicância” e o “processo administrativo disciplinar” stricto sensu. 9. A expressão “processo administrativo disciplinar” alcança, independentemente do nomen iuris adotado em cada instituição, todo procedimento sancionador (administrativo) instaurado em desfavor do acusado. 10. As diferentes nomenclaturas e o desalinho sobre os ritos desses processos administrativos (Lei nº 8.112/90 [servidores civis] e a Portaria nº 107, de 13.2.2012 [militares do Exército Brasileiro]) não podem, por meros equívocos, ceder espaço à quebra dos mais básicos Princípios das Forças Armadas – Hierarquia e Disciplina. Do contrário, denunciações caluniosas, que geraram procedimentos acusatórios no âmbito das Forças Armadas, das empresas públicas e de outras instituições, usuárias de diferentes nomenclaturas para tais ritos, permaneceriam sob o manto da impunidade. 11. Cabe ao MPM, diante de tipos penais correlatos no Ordenamento Jurídico, denunciar o agente naquele que haja a nítida subsunção do fato à norma. A ampliação da competência da JMU, após a vigência da Lei nº 13.491/17, permite a exata tutela dos serviços que as Forças Armadas prestam ao País. Nesse proceder, prevalecerá a Parte Especial do CPM, do CP ou das leis extravagantes que ofereça a maior proteção da última ferramenta de Defesa da sociedade. Precedentes do STM. 12. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de denunciação caluniosa (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil) ocupa o polo secundário. 13. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Condenação do apelado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/12/2023, 14:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721700579789535898859462052365&evento=7217...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000149-15.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA REFORMAR
A SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR O EX-SD EX REINTEGRADO
SANDERLEY DOS SANTOS LOPES À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 339 DO CÓDIGO PENAL
COMUM, SEM DIREITO AO "SURSIS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL; COM
A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA SANÇÃO E, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, CONFORME O ART. 33, § 2°, "C", DO CP COMUM C/C O ART. 110
DA LEI Nº 7.210/1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM SEU VOTO
DE VISTA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTINHAM A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

19/12/2023, 14:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468400633948&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000149-15.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR EX-SD EX REINTEGRADO
SANDERLEY DOS SANTOS LOPES À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 339 DO CÓDIGO PENAL
COMUM, SEM DIREITO AO "SURSIS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL; COM
A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA SANÇÃO E, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, CONFORME O ART. 33, § 2°, "C", DO CP COMUM C/C O ART. 110
DA LEI Nº 7.210/1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL), E DO REVISOR MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
REVISOR. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

19/12/2023, 14:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468400633948&evento=7216...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
1/35
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000149-15.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ART. 339 DO CÓDIGO PENAL COMUM (CP). LEI Nº 14.110/20.
NOVATIO
LEGIS.
INVESTIGAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
SINDICÂNCIA
INVESTIGATIVA.
ABOLITIO
CRIMINIS.
SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA. PROCEDIMENTO DIVERSO.
SINDICADO.
INOCÊNCIA.
AGENTE
CALUNIADOR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
ABRANGÊNCIA.
DIFERENTES NOMEN IURIS. EQUÍVOCOS. IMPUNIDADE.
INADMISSIBILIDADE. TUTELA. HIERARQUIA. DISCIPLINA.
SUJEITO PASSIVO. PRIMEIRO GRAU. ESTADO. INTERESSE
PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
APELO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O crime de denunciação caluniosa exige que o agente tenha certeza
da inocência da pessoa à qual atribui a prática criminosa.
2. A Lei nº 14.110/2020, no contexto do art. 339 do CP, suprimiu, entre
outras mudanças, a expressão genérica “investigação administrativa”
(abolitio criminis) e acrescentou o “processo administrativo
disciplinar”.
3. A sindicância, no âmbito do Exército, pode ser investigativa ou
acusatória. No tocante à primeira espécie (investigativa), por inexistir
acusado, houve específica abolitio criminis.
4. Entretanto, na sindicância acusatória, desde a sua instauração, há o
sindicado que, na hipótese de ser inocente, será submetido a
superlativo constrangimento. Nessa espécie de procedimento, o art.
339 do CP manteve eficaz prevenção geral e especial.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
2/35
5. No âmbito do Exército, a sindicância acusatória pode concluir que
houve o cometimento de transgressão disciplinar e/ou de crime militar,
à luz do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) e do CPM,
durante o delongado prazo de 30 (trinta) dias.
6. A eventual instauração de sindicância acusatória, no contexto da
denunciação caluniosa, não enseja a extinção da punibilidade. Se a
abolitio criminis alcançasse a sindicância acusatória, o causador da
instauração de procedimento sancionador, no âmbito castrense, não
seria penalmente responsabilizado.
7. Nas Forças Armadas, as condutas passíveis de punição não são
apuradas
mediante
o
procedimento
nominado
de
“processo
administrativo disciplinar”.
8. Em sede da Lei nº 8.112/90, a expressão “processo administrativo
disciplinar”, constante do Título V, é gênero, que inclui, como espécies:
a “sindicância” e o “processo administrativo disciplinar” stricto sensu.
9. A expressão “processo administrativo disciplinar” alcança,
independentemente do nomen iuris adotado em cada instituição, todo
procedimento sancionador (administrativo) instaurado em desfavor do
acusado.
10. As diferentes nomenclaturas e o desalinho sobre os ritos desses
processos administrativos (Lei nº 8.112/90 [servidores civis] e a
Portaria nº 107, de 13.2.2012 [militares do Exército Brasileiro]) não
podem, por meros equívocos, ceder espaço à quebra dos mais básicos
Princípios das Forças Armadas – Hierarquia e Disciplina. Do contrário,
denunciações caluniosas, que geraram procedimentos acusatórios no
âmbito das Forças Armadas, das empresas públicas e de outras
instituições, usuárias de diferentes nomenclaturas para tais ritos,
permaneceriam sob o manto da impunidade.
11. Cabe ao MPM, diante de tipos penais correlatos no Ordenamento
Jurídico, denunciar o agente naquele que haja a nítida subsunção do
fato à norma. A ampliação da competência da JMU, após a vigência da
Lei nº 13.491/17, permite a exata tutela dos serviços que as Forças
Armadas prestam ao País. Nesse proceder, prevalecerá a Parte Especial
do CPM, do CP ou das leis extravagantes que ofereça a maior proteção
da última ferramenta de Defesa da sociedade. Precedentes do STM.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
3/35
12. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de denunciação
caluniosa (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas,
em face do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa
base, a sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe
prestam, e o Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima
(militar ou civil) ocupa o polo secundário.
13. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença
absolutória. Condenação do apelado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso
Ministerial, para reformar a Sentença "a quo" e condenar o ex-Sd Ex reintegrado
SANDERLEY DOS SANTOS LOPES à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, como incurso no art. 339 do Código Penal comum, sem direito ao "sursis",
por falta de amparo legal, com a fixação do regime prisional aberto para o início do
cumprimento da sanção e com o direito de recorrer em liberdade, conforme o art. 33,
§ 2°, "c", do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª CJM, exarada em 18.12.2021, que declarou
extinta a punibilidade do ex-Sd Ex reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS
LOPES, em razão da retroatividade de lei que não considera mais o fato como
criminoso – art. 123, III, do CPM, c/c o art. 107, III do CP –, e o absolveu da prática
do delito previsto no art. 339 do Código Penal comum, com fulcro no art. 439, “f”,
do CPPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:
“[...] em 3.5.2019, o Sd reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
compareceu na Seção de Saúde do 6° Grupo de Artilharia de Campanha (6ºGAC),
em Rio Grande/RS, com o intuito de obter autorização para realizar um
procedimento dermatológico prescrito em Guia da UNIMED por médico particular.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
4/35
O denunciado foi atendido pelo Cb Lucas Pires Castro, o qual foi verificar com a
médica, a 2º Ten ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, se o procedimento poderia
ser autorizado, uma vez que a solicitação de tratamento não trazia o nome do
paciente, nem a data da solicitação, razão pela qual a Oficial negou a autorização.
O Cb Castro informou ao denunciado sobre a impossibilidade de autorização do
procedimento e o orientou a voltar ao médico solicitante para preencher os dados
que faltavam no pedido.
[...]
Irresignado, o denunciado saiu da Seção de Saúde e encontrou o Major Murilo
Moreira Aguiar Gomes, para quem relatou que, diante da negativa de autorização
do exame, havia solicitado ser atendido pela 2º Ten MUNIZ, o que fora negado pelo
Cabo Castro, em razão do atendimento dos reintegrados ser apenas às quintas-
feiras. [...] O Major Murilo dirigiu-se à Seção de Saúde, na companhia do
denunciado, e procurou a 2º Ten MUNIZ, sendo informado que a médica se
encontrava em atendimento de uma emergência [...].
Diante deste cenário, o Major Murilo orientou a 2º Ten MUNIZ que, depois de
encerrada a emergência, prestasse atendimento ao denunciado, [...] O Oficial
Superior informou ao denunciado, que o mesmo seria atendido, mas somente após a
médica finalizar a emergência que estava atendendo.
Quando estava se retirando da Seção de Saúde, o Major Murilo ouviu a 2º Ten
MUNIZ indagar ao denunciado, em tom de voz moderado, se o seu caso era de
urgência, momento em que o Oficial Superior se retirou do local.
[...]
Segundo o apurado, o denunciado, ao ser interpelado pela 2ª Ten MUNIZ, começou
a destratar a Oficial, na presença da paciente, a Senhora Eva Regina do Amaral, de
61 anos, em razão da médica ainda não o ter atendido, [...].
[...] a 2º Ten MUNIZ acompanhou a Sra. Eva Regina do Amaral até o hospital, onde
fez a internação da paciente, permanecendo até a chegada do especialista,
retornando à OM em seguida.
Neste ínterim, o denunciado ainda na Seção de Saúde, procurou o 2º Ten Andreas
Wellausen SIELER e relatou que estava descontente com a 2º Ten MUNIZ, pois a
mesma estar-lhe-ia negando atendimento, sendo aconselhado pelo Oficial a
retornar em outro momento, consultando com outro médico, evitando atendimentos
com a referida Oficial.
Ocorre que, em 4.5.2019, o denunciado dirigiu-se à 18ª Delegacia de Polícia
Regional do Interior, em Pelotas/RS, e relatou fatos que resultaram na lavratura de
Boletim de Ocorrência Policial, asseverando que a 2º Ten MUNIZ teria dito ao
denunciado ‘Eu não sou obrigada a atender este lixo de militar’.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
5/35
O denunciado ainda fez consignar no referido BO que a 2ª Ten MUNIZ e o 2º Ten
SIELER mantinham um relacionamento amoroso, e que teriam dito que ‘fariam
tudo para expulsar a vítima do Exército’.
A autoridade policial encaminhou o BO ao Comando do 6° GAC o qual, em
9.5.2019, determinou a instauração de Sindicância para apurar eventual
transgressão militar ou crime militar nos fatos relatados, tendo a 2º Ten MUNIZ
passado à condição de sindicada.
O ânimo calunioso do denunciado não arrefeceu com o registro do BO, pois, ainda,
procurou o Ministério Público Federal, onde relatou, além das inverdades acima
transcritas, que a 2º Ten MUNIZ teria dito ao 2º Ten SIELER, na presença do
denunciado ‘Não dá assunto para este tipo de militar, portador de DST’[...]”.
A Denúncia foi recebida em 10.10.2019 (APM nº 7000194-
13.2019.7.03.0203 - Evento 1 - Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Notícia-Crime (PIC nº 7000177-74.2019.7.03.0203 - Evento 1);
- As Certidões de Antecedentes Criminais do acusado (APM nº
7000194-13.2019.7.03.0203 - Eventos 11, 18 e 22);
- Sindicância (Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) nº
7000177-74.2019.7.03.0203 - Evento 1 - Docs. 2); e
- Folha de Alterações do acusado (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203
- Evento 256).
O
acusado
foi
citado
em
5.11.2019
(APM
nº
7000194-
13.2019.7.03.0203 - Evento 23 - Doc. 2).
A DPU arguiu, em 6.12.2019, preliminarmente, a incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) para processar o crime de denunciação caluniosa nos
termos da Legislação Penal comum, bem como a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) para processar e julgar crimes não
previstos na Legislação Penal Militar. Subsidiariamente, postulava a suspensão da
APM até o trânsito em julgado da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR); e,
visualizando o eventual prosseguimento da instrução processual, o Órgão Defensivo
requereu a oitiva de testemunhas, tão somente para evitar a preclusão (APM nº
7000194-13.2019.7.03.0203 - Evento 26).
Em 19.12.2019, o Magistrado de Piso rejeitou a preliminar de
incompetência da JMU e acolheu a preliminar de incompetência do CPJEx,
determinando a atuação monocrática no curso da APM (APM nº 7000194-
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
6/35
13.2019.7.03.0203 - Evento 28).
Em 9.1.2020, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE)
(APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 - Eventos 41 e 49).
Em 20.5.2020, este Relator, monocraticamente, deu provimento ao
referido RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000, para anular parcialmente a Decisão
recorrida e reestabeleceu a competência do CPJEx para julgar a APM nº 7000194-
13.7.03.0203 (RSE nº 7000183-58.2020.7.00.0000 – Evento 8).
O MPM arrolou, como testemunhas, a Sra. Eva Regina do Amaral, o
Major Murilo Moreira Aguiar Gomes, o Sr. Marlon Gonçalves Muller; o 2º Ten
Andreas Wellausen SIELER; o Cb Lucas Pires Castro e o 1° Sgt Vinicius Dias
Pinto.
A Defesa indicou as testemunhas Rafael de Oliveira Bandeira, Douglas
Elizeu Alaniz Silva Borda e Fernando Pereira Satyro.
Em 15.3.2021, a ofendida foi ouvida, e as testemunhas da acusação
foram inquiridas (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 - Evento 149).
Em 30.6.2021, as testemunhas da Defesa foram ouvidas e o acusado foi
qualificado e interrogado (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 - Evento 238).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Por sua vez, a
DPU solicitou ao Comando do 6ºGAC a juntada, aos autos, de cópias da Folha de
Alterações completa do acusado (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 - Evento
251).
Em Alegações Escritas, o MPM confirmou integralmente os termos
imputados na Denúncia, requerendo a condenação do acusado, como incurso no art.
339 do CP comum (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 - Evento 262).
Por seu turno, a DPU suscitou, preliminarmente, que fosse declarada
a incompetência da JMU para processar o crime de denunciação caluniosa nos
termos da Legislação Penal comum, alegando a inconstitucionalidade do veto parcial
ao art. 2º da Lei nº 13.491/17 e a necessidade de interpretação conforme do art. 9º,
inciso II, do CPM, ante a impossibilidade de a JMU processar e julgar crimes
estranhos ao CPM e que não afetem diretamente a regularidade das instituições
militares.
No mérito, a DPU pleiteou a absolvição, nos termos do art. 439, “b”
ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima em caso
de condenação, considerando a primariedade e os bons antecedentes do acusado.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
7/35
A Defesa requereu, ainda, a substituição de eventual pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, ou, não sendo esse o entendimento, pela
concessão do sursis (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 - Evento 267).
Em 18.12.2021, na Audiência de Julgamento, o CPJEx da 2ª Auditoria
da 3ª CJM julgou prejudicada a preliminar de incompetência da JMU.
Ainda, em sede preliminar, o Conselho, de ofício, declarou extinta a
punibilidade do acusado, em razão da retroatividade de lei que não considera mais o
fato como criminoso – art. 123, III, do CPM c/c art. 107, III, do CP –, e o absolveu
da prática do delito previsto no art. 339 do CP comum.
O MPM, em 3.1.2022, interpôs a presente Apelação. Em suas Razões,
requer a reforma da Sentença, alegando, em síntese, que a autoria e a materialidade
delitivas foram demonstradas no curso da instrução processual e que a abolitio
criminis não incidiu na espécie. Sob sua óptica, na inovação trazida pela Lei nº
14.110/2020, a expressão “processo administrativo disciplinar” não se restringe,
apenas, ao procedimento previsto no art. 148 da Lei nº 8.112/1990. Aduz, ainda, que
alcança “todo procedimento administrativo sancionador, instaurado em desfavor de
servidor público, independente do nome jurídico do mesmo, inclusive aqueles
instaurados no seio das Forças Armadas, [...]”.
Em Contrarrazões, a DPU pugna pelo não provimento do Apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATACASO,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido, processado e julgado.
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, contra a Sentença proferida
pelo CPJEx, que, por maioria, preliminarmente, declarou extinta a punibilidade do
ex-Sd Ex reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, pela retroatividade
de lei que não considera mais o fato como criminoso – art. 123, III, do CPM, c/c o
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
8/35
art. 107, III, do Código Penal (CP) comum –, e o absolveu da prática do delito
previsto no art. 339 do CP comum – denunciação caluniosa –, com fulcro no art.
439, “f”, do CPPM.
Em síntese, restou provado que o apelado, injustamente, causou a
abertura de Sindicância (NUP 80930.004033/2019-85), instaurada por intermédio da
Portaria nº 053 – Assessoria Jurídica do 6º GAC, de 9.5.2019 –, em desfavor da 2º
Ten Ana Paula Gonçalves Muniz, imputando-lhe a prática de suposta transgressão
disciplinar e/ou crime militar.
Em 29.9.2019, o MPM denunciou o apelado como incurso no art. 339
do CP comum, que, à época dos fatos, continha a seguinte redação:
Denunciação caluniosa
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:
Em 18.12.2020, entrou em vigor a Lei nº 14.110, que alterou o art. 339
do CP comum, para dar nova redação ao referido tipo penal, in verbis:
Denunciação caluniosa
Art. 39. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento
investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar,
de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe
inocente:
Analise-se, comparativamente, a distinção entre a redação originária do
art. 339 do CP comum e a inovação trazida pela Lei 14.110/2020:
Redação original
Nova redação
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff065630...
9/35
Denunciação caluniosa

Art. 339. Dar causa
à instauração de investigação
policial, de processo judicial,
instauração
de
investigação
administrativa, inquérito civil ou
ação
de
improbidade
administrativa
contra
alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe
inocente:
Denunciação caluniosa

Art.
339.
Dar causa à instauração de inquérito policial, de
procedimento investigatório criminal, de
processo
judicial,
de
processo
administrativo disciplinar, de inquérito
civil
ou
de
ação
de
improbidade
administrativa contra alguém, imputando-
lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato
ímprobo de que o sabe inocente:
Em 18.12.2021, o CPJEx da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria,
declarou extinta a punibilidade do acusado com fulcro no art. 123, III, do CPM
(extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei que não mais considera o fato
como criminoso), absolvendo-o quanto à imputação do crime previsto no art. 339 do
CP comum, com base no art. 439, “f”, do CPPM.
Resumidamente, nos termos da Sentença absolutória, o CPJEx
concluiu que a instauração da Sindicância – em desfavor da 2ª Ten Muniz em razão
da conduta criminosa do apelado –, antes chamada, genericamente, de “investigação
administrativa”, não alcançaria, após a nova redação do tipo penal, a conduta
praticada pelo apelado.
Transcreve-se excerto da questionável Sentença de Piso, in verbis:
“(...) Com efeito, a Lei 14.110/2020 alterou o artigo 339 do Código Penal, que
prevê o crime de "denunciação caluniosa", suprimindo a instauração genérica de
"investigação administrativa" como resultado subordinador do fato típico, que,
doravante, somente se configura na deflagração de "processo administrativo
disciplinar", com definição, no âmbito da Administração Federal, no art. 148 da Lei
8.112/90. (...)”.
In casu, a divergência limita-se à supressão da locução genérica
“investigação administrativa”, a qual, pacificamente, abarcava a instauração de
qualquer sindicância.
Destaca-se, liminarmente, com todo o respeito ao CPJEx, que
“investigação administrativa” tem cruciais e profundas diferenças em relação à
Sindicância acusatória, a qual foi instaurada contra a ofendida em segundo grau. Ver-
se-á que a supressão dessa elementar não redunda na impunidade do agente.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
10/35
Em suas Razões Recursais, o Parquet sustenta que a abolitio criminis
não incidiu na espécie. A seu ver, a expressão “processo administrativo disciplinar”
(PAD) (alteração legislativa, advinda da Lei nº 14.110/2020), a qual substituiu o
termo “investigação administrativa”, não se restringe, apenas, ao procedimento
previsto no art. 148 da Lei no 8.112/1990.
O Órgão Ministerial sustenta com propriedade que o termo “processo
administrativo
disciplinar”
tem
abrangência
bem
maior.
Alcança,
independentemente do seu nome jurídico, todo procedimento administrativo
sancionador instaurado em desfavor de servidor público. Inclusive, atrai também
aqueles instaurados no seio das Forças Armadas. Do contrário, a honra do militar
gravemente ofendido não teria a mesma proteção verificada no ordenamento jurídico
dedicada ao servidor público civil.
Portanto, com foco no aumento de competência trazido pela Lei nº
13.491/17, bem como na isonomia de proteção que deve florescer do Sistema Penal,
seja o ofendido servidor civil ou militar, assiste plena razão ao Parquet.
1. Dos fatos.
Consta dos autos que o apelado causou a instauração de Sindicância
em desfavor da 2ª Ten Ana Paula Gonçalves Muniz (sindicada), ao imputar-lhe,
mesmo sabendo nunca terem acontecido, a prática de graves condutas relacionadas à
atividade profissional da ofendida no seio da caserna.
Em síntese, em 3.5.2019, o ex-Sd Ex Sanderley compareceu à Seção
de Saúde do 6º GAC, em Rio Grande/RS, solicitando autorização para realizar
procedimento dermatológico prescrito por médico particular, quando, para isso, foi
recebido pelo Cb Lucas Pires Castro.
O Cb Castro procurou a 2ª Ten Muniz, médica perita, para verificar
se o procedimento poderia ser autorizado. O documento de solicitação estava sem
data e o nome do paciente nele não constava, razão pela qual a referida Médica
indeferiu o pleito, obedecendo às normas previstas na Seção de Saúde.
Nesse passo, o Cb Castro informou a situação ao apelado, destacando
os óbices que prejudicaram a autorização do procedimento. O acusado foi orientado
a solicitar que o seu médico preenchesse os dados pendentes.
Frise-se que, na recepção da Seção de Saúde, há um cartaz informando
os dados mínimos necessários para a eventual autorização de exames, dentre os
quais a “identificação do paciente” e a “data da solicitação”.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
11/35
O apelado, insatisfeito com o indeferimento, deixou a Seção de Saúde
e avistou o Major Murilo Moreira Aguiar Gomes. Distorcendo os fatos, relatou ao
Oficial Superior que havia solicitado uma consulta com a 2ª Ten Muniz, a qual lhe
teria sido negada, em razão de o atendimento dos reintegrados ocorrer somente às
quintas-feiras.
A referida declaração, conforme aclarado nos autos, foi inverídica,
pois, até o momento em que abordou o Major Murilo, o acusado não havia
solicitado ser consultado pela 2ª Ten Muniz.
Na data dos fatos, a razão da ida do apelado ao Posto de Saúde foi
buscar, com médico perito que ali estivesse presente, a autorização para realizar
procedimento que lhe fora indicado por médico particular, e que fora negado pelo
fato de não atender as exigências mínimas para a autorização, quais sejam, constar
no pedido médico o nome do paciente e a data da solicitação. Frise-se, as
solicitações dessa natureza não exigem consulta médica para serem deferidas,
bastando que estejam preenchidas com os dados exigidos.
Assim, a 2ª Ten Muniz, em estrita obediência às normas, tão somente,
deixou de autorizar o pedido médico, incompleto, apresentado pelo acusado ao Cb
Castro, sendo que este foi ao encontro da Médica, no interior da Seção de Saúde,
apenas para confirmar o que já era notório, ou seja, que os pedidos médicos, sem a
identificação do paciente e sem a data, não poderiam ser autorizados.
Entretanto, o Major Murilo, ao ouvir, do ex-Sd Sanderley, a falsa
versão dos fatos e convencido de que a suposta recusa da consulta seria equivocada,
acompanhado do apelado, dirigiu-se à Seção de Saúde. Chegando ao Posto Médico,
procurou a 2ª Ten Muniz e a encontrou no consultório, prestando socorro à Senhora
Eva Regina do Amaral (61 anos), paciente sob a suspeita de infarto, precisando de
imediata remoção para o Hospital.
Diante desse cenário, o Major Murilo orientou a 2ª Ten Muniz a
atender o ex-Sd Sanderley tão logo finalizasse a emergência. Na sequência,
atualizou o apelado, mas lhe advertiu de que o atendimento poderia demorar, pois a
Médica acompanharia a referida paciente até o Hospital.
Antes de sair da Seção de Saúde, o Major Murilo ouviu a médica
perguntar ao apelado, em tom de voz moderado, se o seu caso era urgente.
Na sequência, após o Major Murilo deixar o Posto de Saúde,
enquanto a 2ª Ten Muniz e a Sra. Eva Regina aguardavam a ambulância, o
apelado, em tom agressivo, disse à Médica que ela não estava atendendo ninguém,
devendo imediatamente recebê-lo.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
12/35
Nesse momento, a Sra. Eva Regina, bastante nervosa, chorou e
perguntou ao apelado se “ela não era ninguém”, e disse que a 2ª Ten Muniz a estava
atendendo.
Consta dos autos que a 2ª Ten Muniz acompanhou a Sra. Eva Regina
até o hospital, providenciou a sua internação; aguardou a chegada do especialista; e
somente retornou à Seção de Saúde do 6º GAC, aproximadamente, 1 (uma) hora
depois.
Enquanto a 2ª Ten Muniz acompanhava a Sra. Eva Regina no
hospital, o apelado, o qual permaneceu, na Seção de Saúde, relatava ao Ten Andreas
Wellausen Sieler que estava descontente, pois a Médica, segundo afirmou, não
queria atendê-lo. Reitera-se, afirmação falsa, pois a Ofendida, não “se recusou a
atendê-lo”, conforme afirmou.
A 2ª Ten Muniz, após prestar a assistência necessária para a internação
da Sra. Eva Regina, retornou para a OM e encontrou o apelado, o qual havia
permanecido na Seção de Saúde, conversando com o Ten Sieler.
Nesse momento, a 2ª Ten Muniz dirigiu-se ao Ten Sieler, lembrando-o
que não se atrasasse para a sua consulta marcada. Nessa ocasião, não se dirigiu ao
apelado, que, em seguida, aos gritos, acusou-a de selecionar os seus pacientes.
Após mais essa agressão verbal, além de todas as grosserias proferidas
pelo apelado ao longo daquele dia, a 2ª Ten Muniz, na situação de ofendida,
entendeu que a relação médico/paciente estava muito prejudicada e, considerando a
possibilidade de outro médico atendê-lo em outra data, pois não havia nenhuma
urgência no caso, julgou mais adequado não o atender naquele momento.
Resumidamente:
- em 3.5.2019, o apelado compareceu à Seção de Saúde para solicitar
autorização de Médico Perito da OM e não para se consultar;
- ao ter o pedido negado em razão dos dados incompletos na solicitação
médica particular, o apelado, omitindo a verdade, recorreu ao Major Murilo para
ser atendido pela 2ª Ten Muniz;
- o Major Murilo, enredado pela falsa versão do apelado, e buscando
mediar um suposto “equívoco”, disse à Médica que atendesse/consultasse o acusado;
- a Médica não pode atendê-lo/consultá-lo de imediato, pois prestava
atendimento de emergência à Sra. Eva Regina, paciente que precisava ser removida
para um hospital especializado;
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
13/35
- enquanto a 2ª Ten Muniz e a Sra. Eva Regina esperavam a
ambulância, o apelado começou a destratar a Médica, dizendo que ela não estava
atendendo ninguém e acusando-a de não querer atendê-lo;
- a 2ª Ten Muniz deixou o Posto de Saúde para acompanhar a paciente
até o hospital;
- ao voltar para o Posto Médico da OM (após acompanhar e internar a
Sra. Eva Regina), a 2ª Ten Muniz, tendo sido, mais uma vez, vítima das grosserias
e inverdades desferidas pelo acusado, decidiu não mais atendê-lo naquele momento,
considerando que outro médico poderia fazê-lo.
Destaca-se, que o apelado, ciente de que pedido médico particular
estava incompleto, sendo essa a razão de não ter sido autorizado seu
deferimento, não buscou corrigi-lo, o que teria sido suficiente para ter seu pleito
atendido.
Ocorre que, em 4.5.2019, o apelado dirigiu-se à 18ª Delegacia da
Polícia Civil, em Pelotas-RS, relatando fatos graves contra a 2ª Ten Muniz, os quais
foram registrados em Boletim de Ocorrência (PIC nº 7000177- 74.2019.7.03.0203 -
Evento 1, Doc. 2 - Fls. 52-61).
Na ocasião, o apelado afirmou que a Médica, no dia anterior, havia lhe
dito: “Não sou obrigada a atender este lixo de militar”. Afirmou, ainda, que a 2ª
Ten Muniz e o Ten Sieler, juntos, teriam-lhe feito ameaças. Esses oficiais, segundo
o seu relato, supostamente teriam dito que “farão de tudo para expulsá-lo do
Exército”.
A autoridade policial encaminhou o Boletim Policial ao Comando do
6° GAC, o qual, imediatamente, instaurou Sindicância para apurar transgressão ou
crime militar que pudessem ter sido cometidos pela ofendida. Desde o início, a 2º
Ten Muniz foi acionada na constrangedora posição de sindicada.
Nesse sentido, fazem prova a Portaria nº 053-AsseJurd/6ºGAC, de
9.5.2019 e os Autos de Sindicância, protocolados sob o NUP 80930.004033/2019-
85, por determinação do Comandante do 6º Grupo de Artilharia de Campanha, em
Rio Grande-RS (PIC nº 7000177–74.2019.7.03.0203 – Evento 1 – Documento 1,
Fls. 43 a 46 e 53).
Nos referidos documentos, denota-se o grande alcance do
procedimento: verificar o possível cometimento de transgressão disciplinar e/ou
de crime militar, com a observância do Regulamento Disciplinar do Exército
(RDE) e do CPM, durante o delongado prazo de 30 (trinta) dias. Esse prazo
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
14/35
nada tem de mera investigação, mas de clara e direta acusação contra a
sindicada, a qual se viu sob o jugo da força estatal sem ter dado qualquer
motivo para o rigoroso rito adotado.
Assim, a 2ª Ten Muniz passou imediatamente à condição de
sindicada, o que evidencia o início do PAD nos moldes do Exército, pois não se
tratava de mera investigação, mas de pronta acusação contra a qual a Médica
passou a se defender.
Torna-se crucial repisar que, nessa situação, a Oficial submeteu-se aos
primeiros passos do PAD no Exército.
Nesse instante, a 2ª Ten Muniz teve a sua imagem, de Oficial e de
Médica, posta em cheque no âmbito da OM e das demais instituições pelas quais
tramitaram as acusações do apelado, tudo fruto do nefasto resultado da sua falsa
acusação.
Para açodar ainda mais a pressão suportada pela ofendida, ela e o seu
denunciante conviviam na mesma OM, o que, em especial para uma mulher, gera
forte insegurança. Assim, foi compelida a prestar toda sorte de justificativas e de
informações acerca das acusações que lhe foram desferidas pelo agente.
Não satisfeito, em 6.5.2019, o apelado procurou o Ministério Publico
Federal (MPF) em Pelotas/RS, quando, além de repetir os fatos inverídicos narrados
na Delegacia, acrescentou que a 2ª Ten Muniz teria dito ao Ten Sieler “Não dá
assunto para este tipo de militar, portador de DST (doença sexualmente
transmissível).”.
Decidido a atingir ao máximo a Oficial, o apelado, ainda, foi ao
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande de Sul (CREMERS) e novamente a
denunciou, repetindo os fatos inverídicos relatados à Polícia e ao Ministério Público
Federal.
Na ocasião, o CREMERS também instaurou Sindicância para apurar a
Denúncia, a qual, após os constrangimentos pessoais sofridos perante o seu
Órgão de Classe e inerentes à situação, foi arquivada por inexistirem indícios de
infração ao Código de Ética Médica (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 – Evento
166).
Registre-se, novamente, que, além de a Oficial ter sido submetida às
apurações iniciais do Processo Disciplinar no Exército, ainda suportou as investidas
do Conselho Médico, o que em parte reflete, provavelmente até hoje, na sua imagem
no âmbito dos seus colegas de profissão.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
15/35
Os fatos relatados ao MPF foram encaminhados ao Ministério Público
Militar (MPM), resultando na instauração de Notícia de Fato, perfazendo outro
constrangimento dirigido à Médica (PIC nº 7000177-74.2019.7.03.0203 - Evento 1 -
Doc. 2 - Fls. 62-64).
O Comandante do 6º GAC, ao responder ao MPM sobre as
providências administrativas solicitadas em sede da Notícia de Fato nº
132.2019.000011/MPF, informou que:
- o Comando soube dos fatos por meio do Boletim de Ocorrência
policial enviado pela Delegacia e pela Manifestação do MPF;
- a Sindicância foi instaurada para apurar o fato relatado, tendo a
ofendida como sindicada (PIC nº 7000177- 74.2019.7.03.0203 - Evento 1 - Doc. 2 -
Fls. 35-79 e Doc. 3-4);
- o apelado ingressou no EB em 2000 para cumprir o Serviço Militar
Obrigatório; foi licenciado, definitivamente, em junho de 2006; reintegrado,
judicialmente, em dezembro de 2006; posteriormente, em 19.7.2019, foi licenciado
do Serviço Ativo a bem da disciplina; e, a partir daí foi mantido na condição de
“encostado administrativamente” à OM (PIC nº 7000177- 74.2019.7.03.0203 -
Evento 1 - Doc. 4 - Fls.9 a 11);
- ao longo do Serviço Militar Obrigatório, o apelado foi punido por
diversas vezes, as quais constam em suas folhas de alterações (PIC nº 7000177-
74.2019.7.03.0203 - Evento 1 - Doc. 4 - Fls. 44 Ficha Disciplina Individual);
- o apelado apresentava, habitualmente, problemas disciplinares,
faltando às apresentações de controle administrativo dos reintegrados e,
consequentemente, foi sancionado por tais condutas;
- o acusado estava respondendo à Sindicância para apurar suposta
transgressão disciplinar ou crime militar que ele teria cometido contra o Sargento
responsável pelos reintegrados; e
- o apelado foi condenado por duas vezes perante Justiça Militar da
União, a primeira por ameaça (art. 223 do CPM), e a outra por furto e ameaça (arts.
240 e 223, ambos do CPM) (APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 – Evento 11 –
CERTANTCRIM1).
Registre-se que a animosidade do apelado contra a ofendida iniciou-se
quando a 2ª Ten Muniz o denunciou, formalmente, aos seus superiores.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
16/35
A Oficial flagrou o apelado, judicialmente reintegrado à OM, urinando
junto à porta da Seção de Saúde. Desde então, ele passou a desafiá-la, encontrando,
na instauração do PAD, mediante a Sindicância acusatória, a oportunidade para
atingi-la com maior vigor.
2. Da autoria e da materialidade da conduta.
A autoria e a materialidade restaram demonstradas pela instauração da
Sindicância de Portaria nº 53 – Asse Jurd/6ºGAC, de 9.5.2019; pelo Boletim de
Ocorrência Policial nº 9440/2019/152010, de 4.5.2019, da Delegacia de Polícia; pela
Representação dirigida ao Ministério Público Federal, a qual foi remetida ao MPM,
em Bagé; e pela instauração de Sindicância junto ao CREMERS, a partir de
denúncia do apelado.
A prova testemunhal também confirma os fatos narrados na Denúncia,
conforme os depoimentos que serão adiante detalhados.
A ofendida 2ª Ten Muniz relatou que (APM nº 7000194-
13.2019.7.03.0203 – Evento 148 – Vídeos 2 a 6):
“(...) estava trabalhando na Seção de Saúde onde era a médica perita e Chefe da
referida Seção, quando o Cb Castro entrou com um pedido de autorização de
procedimento que ela já estava acostumada a fazer; (...) no pedido não constava
nome do paciente, nem data, só havia o procedimento “crioterapia”, que não é de
emergência; (...) pediu que o Cabo voltasse e explicasse para o paciente da
impossibilidade de autorizar o procedimento; (...) foi ao FUSEX, ao lado dos
consultórios médicos, e lá começou a atender uma senhora que estava com suspeita
de enfarte levando-a, em seguida, para o consultório; (...) saiu do consultório para
solicitar uma ambulância para a paciente, Sra. Eva Regina do Amaral, que
precisaria de atendimento médico especializado, e encontrou o Major Murilo, o
qual lhe disse para atender o Sd Sanderley, (...) em nenhum momento o acusado
teria pedido para ser atendido numa consulta, teria solicitado, apenas, a
autorização do procedimento; então informou ao Major que atenderia o Sd
Sanderley assim que possível, pois estava atendendo uma emergência; (...) o
Major compreendeu a situação e saiu; (...) acompanhada da Sra. Eva, saiu do
consultório para esperar a ambulância; nesse momento, o acusado se dirigiu as
duas e repetiu várias vezes que ela não estava atendendo ninguém e se negava a
atendê-lo; (...) a Sra. Eva, abalada e nervosa coma situação, disse que ela era
“alguém” e que a médica a estava atendendo; (...) a ambulância chegou e
acompanhou a Sra. Eva ao Hospital; (...) quando voltou à Seção de Saúde e
encontrou o acusado conversando com o Ten Sieler, o qual tinha um exame
médico marcado, alertou o Ten Sieler sobre o horário do exame e recomendou que
não se atrasasse; (...), quando o Sd Sanderley foi à Seção de Saúde, só buscava a
autorização do procedimento e nem precisaria vê-la, desde que os dados estivessem
preenchidos, o pedido seria autorizado (...); sobre o alegado pelo acusado, de que
teria solicitado uma consulta, desconhece esse fato; (...) no dia dos fatos não o
xingou ou o tratou com rispidez; (...) posteriormente soube que o Sd Sanderley a
acusou de ter dito que ele era portador de DST e que selecionava pacientes, (...)
tinha ciência de que acusado poderia ser atendido por outro médico da OM; assim,
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
17/35
como não se tratava de emergência, o acusado foi atendido em outro dia, por
outro profissional; (...) em razão das acusações, foi submetida a uma Sindicância
na condição de sindicada; (...) já conhecia o acusado antes dos fatos, o atendia
desde 2018; (...) sua relação com o acusado passou a ser conflituosa quando o
surpreendeu urinando na frente da porta da Seção de Saúde e pediu que o mesmo
limpasse e reportou formalmente esse fato aos seus Superiores, a partir daí, o
acusado passou a ser agressivo, não aceitando o que ela falava, saindo no meio
das consultas sem pedir licença; (...) passou a solicitar a presença de um terceiro
nas consultas para testemunhar o comportamento desrespeitoso do acusado,
inclusive, pedia para a testemunha assinar que estava presente quando fazia
evolução do paciente no prontuário; (...) muitas vezes relatou no próprio
prontuário que o acusado era hostil e não aceitava as condutas e solicitações de
exames prescritas; (...) nunca disse ao acusado que “não era obrigada a atender
esse lixo de militar”; assim como nunca disse, juntamente com o Ten SIELER, que
“iriam fazer de tudo para afastar o acusado do Exército. (...)”. (Grifos nossos.)
A testemunha Sra. Eva Regina do Amaral declarou que (APM nº
7000194-13.2019.7.03.0203 – Evento 148 – Vídeos 7 a 9):
“(...) no dia dos fatos, foi à Seção de Saúde para buscar uma requisição médica;
(...) a Dra. Ana Paula viu que ela não estava bem e a levou até sua sala, onde a
examinou, em seguida disse que a levaria ao Hospital do Coração; (...) enquanto
estavam esperando a ambulância, o acusado se aproximou afirmando, de maneira
agressiva, que a médica não queria atendê-lo e repetindo que a médica não estava
atendendo ninguém; (...) ficou muito nervosa e chorou e perguntou ao acusado se
ela não era ninguém (...); a Dra. Ana Paula tentou acalmá-la; (...) em nenhum
momento a médica ficou exaltada, ou respondeu asperamente, ou zombou do
acusado, ao contrário, a médica tentou apaziguar a situação, tentou conversar
com o acusado e encaminhá-lo para outro médico; (...) o acusado estava
agressivo; a Dra. Ana Paula a acompanhou ao Hospital do Coração e
providenciou a sua hospitalização; (...)”. (Grifos nossos.)
A testemunha Cabo Castro declarou que (APM nº 7000194-
13.2019.7.03.0203 – Evento 148 – Vídeos 23 a 25):
“(...) atendeu o acusado na recepção da Seção de Saúde, (...) verificou que na guia
do pedido médico faltavam o nome do paciente e a data, então explicou que o
procedimento não poderia ser autorizado; (...) foi até a Ten Muniz e relatou os
fatos; a médica confirmou que o pedido não poderia ser autorizado; (...) quando
informou ao acusado que o pedido não poderia ser autorizado, este quis falar com
a Ten Muniz, então informou que ela estava atendendo uma paciente que passava
mal; (...) a Ten Muniz não disse que não poderia atender o acusado, mas, pelas
circunstâncias, concluiu que naquele momento não seria possível, pois a médica
atendia uma emergência; (...) em momento algum a Ten Muniz se negou a
atender o acusado; (...) o acusado saiu da Seção de Saúde visivelmente
insatisfeito; (...) tinha conhecimento que a Tenente pedia para duas testemunhas
presenciarem o atendimento ao acusado; (...) nunca viu a Ten Muniz destratar um
paciente; a Ten Muniz sempre foi atenciosa com todos os pacientes; nunca houve
uma reclamação de pacientes com relação à Ten Muniz; (...)”. (Grifos nossos.)
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
18/35
A testemunha Major Murilo, por sua vez, disse que (APM nº
7000194-13.2019.7.03.0203 – Evento 148 – Vídeos 10 a 15):
“(...) no dia dos fatos foi interpelado pelo acusado, o qual alegava que a Ten
Muniz não queria atendê-lo em virtude de não ser quinta-feira, que era o dia
destinado administrativamente para os reintegrados darem retorno do seu
tratamento; (...) se fosse essa a recusa para o atendimento, estaria ocorrendo um
erro administrativo, porque o acusado como militar reintegrado, adido ao Quartel,
encontra-se na situação de militar e deveria ser atendido em qualquer um dos dias
que procurasse atendimento no Posto Médico; (...) se dirigiu até o Posto Médico,
pediu ao acusado que aguardasse fora e foi procurar a Ten Muniz; (...) a encontrou
fazendo um atendimento de emergência a uma senhora com sinais de infarto; (...)
disse à Ten Muniz que atendesse o acusado, então a médica informou que havia
solicitado uma ambulância e acompanharia a paciente até o hospital e depois
atenderia ao acusado; (...) disse ao acusado que ele seria atendido pela Ten
Muniz, mas teria que esperá-la voltar do hospital; (...) antes de sair do Posto
Médico ouviu a médica perguntar educadamente ao acusado se o caso dele se
tratava de urgência, então saiu do local; (...) a Ten Muniz agiu bem ao não
autorizar a emissão da guia, em razão do documento está incompleto, pois faltava
identificação do paciente e a data da solicitação; (...) o acusado teve problemas de
relacionamento com outros militares superiores no exercício de suas funções, (...)
existem critérios a serem seguidos pelos reintegrados e o acusado mostrou-se
problemático para atender os critérios; (...) os critérios não foram criados pela Ten
Muniz; (...) sobre as supostas falas ofensivas ditas pela Ten Muniz contra o
acusado, são incompatíveis com o histórico da médica, a qual tem boa relação
com os militares subalternos ou reintegrados (...)”. (Grifos nossos.)
A testemunha defensiva Douglas Elizeu Alaniz Silva Borda relatou que
(APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 – Evento 237 – Vídeos 4 e 5):
“(...) nunca ouviu a Ten Muniz ser referir a algum militar como ‘esse lixo de
militar’, ou dizer que iria expulsar determinado militar só porque ele seria
reintegrado, ou comentando questões pessoais de pacientes; soube que foi aberta
uma sindicância em desfavor da Ten Muniz, em razão da declaração do acusado.
(...)”. (Grifos nossos.)
O Soldado Fernando Pereira Satyro, testemunha defensiva, relatou que
(APM nº 7000194-13.2019.7.03.0203 – Evento 237 – Vídeos 6 e 7):
“(...) a situação do acusado com os superiores era complicada; nunca ouviu a Ten
Muniz se referindo a algum militar, reintegrado ou não, o chamando de lixo, ou
perseguindo reintegrados, ou dizendo que iria expulsá-los do Exército; também
nunca ouviu a Ten Muniz conversando com terceiros sobre aspectos privados da
relação médico-paciente, (...)”. (Grifo nosso.)
Assim, inexiste controvérsia sobre a autoria e a materialidade delitiva
do crime praticado pelo apelado.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
19/35
Os depoimentos e as demais provas produzidas na Instrução Criminal
evidenciam que o apelado, dolosamente, objetivou a instauração de Sindicância
acusatória em desfavor da ofendida, imputando-lhe, falsamente, a prática de fatos
criminosos.
3. Da abolitio criminis pelo advento da Lei nº 14.110/2020.
O CPJEx, preliminarmente, julgou extinta a punibilidade do apelado,
em razão da retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso –
art. 123, III, CPM, c/c o art. 107, III, CP –, sustentando, resumidamente, que:
“(...) A Lei 14.110/2020 alterou o art. 339 do Código Penal, que prevê o crime de
"denunciação caluniosa", suprimindo a instauração genérica de "investigação
administrativa" como resultado subordinador do fato típico, que, doravante,
somente se configura na deflagração de "processo administrativo disciplinar",
com definição, no âmbito da Administração Federal, no art. 148 da Lei 8.112/90.
(...)
(...) Deveras, no âmbito das relações de direito público, a criminalização da
denunciação caluniosa importa na colisão do direito de petição do administrado
contra ilegalidade e abuso de poder (art. 5º, XXXIV, "a", CF/88), das garantias
inerentes ao exercício da função pública pelos agentes públicos e do poder-dever de
autotutela da Administração Pública (art. 53 da Lei 9784/99), de modo que, por
uma opção política legítima, a tutela penal somente incide se perpassadas as
averiguações preliminares e instaurado processo correcional hábil a,
simultaneamente, impingir ao imputado a condição formal de investigado e causar
prejuízo à Administração.
(...) Logo, em termos práticos, se o Poder Legislativo, de maneira acertada ou não,
por opção de política criminal expressa no processo legislativo, pretendeu
descriminalizar a instauração de sindicância no crime de denunciação caluniosa,
restringindo o texto normativo (de "investigação administrativa" para "processo
administrativo disciplinar"), não é possível conferir interpretação extensiva à nova
terminologia, (...).
Desse modo, é forçoso concluir que se operou, in casu, a "abolitio criminis" pela
superveniência de norma penal revogadora da tipicidade formal da conduta, que,
a despeito de ser causa de extinção da punibilidade (art. 123, III, CPM, c/c art.
107, III, CP), funciona no processo penal militar como hipótese de absolvição,
fulcro no artigo 439, "f", do CPPM. (...) A Sentença identifica como cerne da
questão o confronto entre as expressões “investigação administrativa” e
“procedimento administrativo disciplinar”. (...)”. (Grifos nossos.)
À luz do Decisum de Piso, a Sindicância – definida, pela doutrina e
pela jurisprudência, como “investigação administrativa” – não mais encontraria
procedimento correspondente na nova redação. Nesse ponto, não há divergência.
Entretanto, o fundamento da Sentença absolutória merece ser
revisto.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
20/35
O professor HERALDO GARCIA VITTA manifesta-se sobre o
novíssimo tema (O crime de denunciação caluniosa Lei 14.110/20 disponível em
htttps://www.migalhas.com.br/depeso/338247/o-crime-de-denunciacao-caluniosa--
lei-14-110-20 Acesso em 03/07/2023):
“(...) ante a Lei nº 14.110 as investigações administrativas foram excluídas do tipo
penal da denunciação caluniosa, restringindo-se, agora, ao processo
administrativo disciplinar, instrumento formal de apuração de ilícitos
administrativos e imposição de penalidades aos servidores públicos.
(...)
Com efeito, a nova redação do artigo 339, do CPB, ao mencionar 'processo
administrativo disciplinar', instrumento formal de apuração de ilícitos
administrativos graves, exclui, em princípio, a sindicância, expediente
administrativo que serve, em muitas legislações, tanto para a apuração inicial da
infração disciplinar, quanto para a imposição de penalidades administrativas de
menor gravidade.
Assim, como exemplo, nos termos do art. 144, da Lei nº 8.112/90 [Estatuto do
Servidor Público Federal Estatutário], da sindicância poderá resultar:
arquivamento do processo; instauração de processo disciplinar; aplicação de
penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias.
Basta imaginar alguém, sabendo da inocência do servidor, imputar-lhe a prática
de infração disciplinar, da qual tenha originado a instauração de sindicância pela
autoridade competente, visando à apuração dos fatos e à imposição de pena
administrativa de menor gravidade, nos termos determinados na legislação...!!!!!
Não haverá o crime de denunciação caluniosa, porque não houve instauração de
processo disciplinar contra o servidor??? Não há incongruência nisso?
Na verdade, o 'Direito Administrativo Sancionador', assim como o Direito Penal,
convivem - além da analogia in bonan partem - com a interpretação extensiva de
seus termos (Heraldo Garcia Vitta, Aspectos da Teoria Geral no Direito
Administrativo, p.140 e ss, Malheiros, 2001). Dessa forma, o caso concreto
possibilitará verificar se o agente cometeu a denunciação caluniosa (art.339,
CPB), mesmo que tenha havido instauração de sindicância, ou de investigação
preliminar prevista em norma jurídica, independentemente de ter sido instaurado
o processo disciplinar contra o servidor 'acusado'.
A sindicância e a investigação preliminar, administrativa, quando previstas no
ordenamento jurídico, aproximam-se da noção ou conceito de processo
administrativo disciplinar; fazem parte da mesma ratio legis. Os princípios da
legalidade e o da tipicidade, típicos do Direito Penal, não impedem a interpretação
extensiva dos termos utilizados nessa matéria, inclusive das normas penais
incriminadoras.
Pois, o intérprete não está obrigado a seguir a 'vontade' do legislador, mas a
resolver as contendas à medida do contexto jurídico em que está inserida a norma
(sistema, ordenamento jurídico). (...)”. (Grifos nossos.)
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
21/35
Nesse contexto, mesmo sob o restrito enfoque dos comandos da Lei nº
8.112/90, há fortes indagações sobre o suposto afastamento da Sindicância
acusatória como elementar do tipo penal.
Repise-se que a discussão inserta no Apelo Ministerial diz respeito à
tipicidade da conduta imputada ao apelado, à luz da alteração legislativa trazida
pela novatio legis.
O tipo penal previsto no art. 339 do CP comum, consoante redação
anterior, previa punição para o agente que desse causa à instauração, dentre
outros, de investigação administrativa contra alguém a partir da imputação de
crime contra este quando o sabia ser inocente.
A nova redação prevê punição para o agente que der causa à
instauração de “processo administrativo disciplinar” contra alguém, imputando-
lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
Segundo a Doutrina de LÉO DA SILVA ALVES (As teses de defesa na
sindicância e no processo disciplinar. Brasília Jurídica. Brasília, 1999, págs. 31/32):
“(...) a sindicância é, antes de tudo, um processo. (...)
Estamos, evidentemente, referindo-nos ao processo de sindicância cujo objetivo tem
natureza punitiva. Busca-se, na conclusão, se comprovado o fato e a autoria,
aplicar a penalidade ao servidor faltoso (...).
Existe, de outro lado, a chamada sindicância investigatória. É aquela que tem por
escopo esclarecer uma ocorrência. Não tem acusado formal. Não terá, por
consequência, fase de contraditório e defesa. E, por fim, dela não resultará
diretamente a aplicação de qualquer penalidade.
(...)
Quando, entretanto, estivermos tratando da sindicância punitiva – ou de um
processo de sindicância –, há que se ter toda cautela que cerca genericamente a
prática de atos processuais. Os procedimentos não poderão ser desenvolvidos ao
calor do improviso. As conclusões deverão ser tomadas com embasamento técnico.
(...)”. (Grifos nossos.)
O mestre JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ensina (Manual
de direito administrativo. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1063):
“(...) A sindicância em si, já se constitui num procedimento administrativo
disciplinar em caráter preparatório, em que no âmbito do Serviço Público se inicia
por ato de autoridade, com nomeação e delegação à pessoas ou Comissões, não
havendo qualquer distinção axiológica em relação ao procedimento
administrativo disciplinar principal, eis que é mais abrangente (...)”. (Grifos
nossos.)
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
22/35
Nesse passo, as Razões do MPM são precisas, in verbis:
“(...) fundamento usado pelo CPJ foi que a expressão “processo administrativo
disciplinar” previsto no art. 339, com a redação dada pela Lei nº 14.110/20202,
deveria, no âmbito da Administração Federal, ser aquela prevista no art. 148 da
Lei nº 8.112/1990. Transcrevemos:
‘Com efeito, a Lei 14.110/2020 alterou o art. 339 do Código Penal, que prevê o
crime de "denunciação caluniosa", suprimindo a instauração genérica de
"investigação administrativa" como resultado subordinador do fato típico, que,
doravante, somente se configura na deflagração de "processo administrativo
disciplinar", com definição, no âmbito da Administração Federal, no art. 148 da Lei
8.112/90.” (negritos nossos).’
Este é o calcanhar de aquiles do silogismo do CPJ, pois nem todo procedimento
disciplinar no âmbito da Administração Federal tem o nomen iuris de “processo
administrativo disciplinar”. As Forças Armadas, por exemplo, não apuram a
conduta de seus militares através de um procedimento nominado de “processo
administrativo disciplinar”.
Se for correto o silogismo CPJ, jamais aquele que deu causa à instauração de
procedimento disciplinar no âmbito das Forças Armadas, imputando-lhe crime de
que o sabe inocente, será responsabilizado penalmente, pois tal instrumento é
nominado de ‘Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar’.
Além disto, nem todos os Estados e Municípios da Federação usam o nome de
“processo administrativo disciplinar” como instrumento para apurar e sancionar
seus servidores. Neste caso, também não haveria crime?
Voltemos à Lei nº 8.112/1990, a qual o CPJ entendeu “que, doravante, somente se
configura na deflagração de "processo administrativo disciplinar", com definição,
no âmbito da Administração Federal, no art. 148 da Lei 8.112/90”.
Inicialmente, devemos registrar que o art. 148 está inserido no “Título V - Do
Processo Administrativo Disciplinar”.
O Título V é composto de 3 (três) capítulos, a saber:
1) Disposições gerais;
2) Do afastamento preventivo; e
3) Do processo disciplinar.
O art. 143, inserido no Capítulo “Disposições gerais” tem a seguinte redação:
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.”.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
23/35
Como se percebe, a expressão “processo administrativo disciplinar” usada no
Título V é gênero, que inclui, como espécies, a “sindicância” e o “processo
administrativo disciplinar” stricto sensu.
Além disto, a Lei nº 8.112/1990 prevê, como consequência da sindicância, a
possibilidade de imposição de sanção.
Art.145. Da sindicância poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.”
(negritos nossos).
Ora, se a sindicância também pode resultar em prejuízo ao servidor público, com
a imposição de sanção, que pode resultar na aplicação de 30 (trinta) dias de
suspensão, é manifesto o dano ao servidor público submetido a uma sindicância
pelo falso relato de noticiante que sabia ser o mesmo inocente. (...)”. (Grifos
nossos.)
Pontue-se, desde já, que, na “investigação administrativa”, não há
sindicado, o que apenas ocorre na acusatória. A Administração toma conhecimento
de fato irregular para, mediante investigação, encontrar eventual e ainda
desconhecido responsável ou, pelo menos, esclarecer o ocorrido.
Tão logo identificada a pessoa possivelmente infratora, o feito
transforma-se em acusatório – Sindicância que não se confunde com a
investigatória.
A Sindicância acusatória, por sua vez, por não estar abarcada pela
expressão suprimida do tipo penal – “investigação administrativa” –, integra, no
âmbito e nos moldes do Exército, o início de um PAD.
Nesse sentido, perceba-se o previsto no Anexo IV do Decreto nº 4.346,
de 26.8.2002 - Aprova o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) e dá outras
providências:
ANEXO IV
INSTRUÇÕES PARA PADRONIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA NAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES
4. DO PROCEDIMENTO:
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
24/35
a) Recebida e processada a parte, será entregue o Formulário de Apuração de
Transgressão Disciplinar ao militar arrolado como autor do(s) fato(s) que aporá o
seu ciente na 1ª via e permanecerá com a 2ª via, tendo, a partir de então, três dias
úteis, para apresentar, por escrito (de próprio punho ou impresso) e assinado, suas
alegações de defesa, no verso do formulário;
(...)
f) Finalizando, a autoridade competente para aplicar a punição emitirá a decisão,
encerrando o processo de apuração;
5. DA FORMA E DA ESCRITURAÇÃO:
a) O processo terá início com o recebimento da comunicação da ocorrência, sendo
processado no âmbito do comando que tem competência para apurar a
transgressão disciplinar e aplicar a punição;
(...)
e) As justificativas ou razões de defesa, de forma sucinta, objetiva e clara, sem
conter comentários ou opiniões pessoais e com menção de eventuais testemunhas
serão aduzidas por escrito, de próprio punho ou impresso, no verso do Formulário
de Apuração de Transgressão Disciplinar na parte de JUSTIFICATIVAS /
RAZÕES DE DEFESA, pelo militar e anexadas ao processo. Se desejar, poderá
anexar documentos que comprovem suas razões de defesa e aporá sua assinatura e
seus dados de identificação;
f) Após ouvir o militar e julgar suas justificativas ou razões de defesa, a autoridade
competente lavrará, de próprio punho, sua decisão;
g) Ao final da apuração, será registrado no Formulário de Apuração de
Transgressão Disciplinar o número do boletim interno que publicar a decisão da
autoridade competente; (Grifos nossos.)
Cabe enfatizar a expressão, constante do Anexo IV, 5, “a”, do RDE: “O
processo terá início com o recebimento da comunicação da ocorrência”.
Sobre esse tema, a experiência militar muito contribui para esclarecer a
praxe da caserna.
O recebimento da comunicação da ocorrência do suposto fato ilícito
pode ser deflagrado por diversos meios, como, por exemplo, uma parte.
Nesse caso, o meio deflagrador da primeira fase do PAD no âmbito
do Exército foi ainda mais açodado do que o simples recebimento de uma
ocorrência, havendo a imediata instauração da Sindicância acusatória.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
25/35
Logo, a manifestação delituosa do réu e, por consequência, a posterior
e a imediata instauração da Sindicância acusatória atenderam à expressão “O
processo terá início com o recebimento da comunicação da ocorrência”.
Como a Sindicância, após todo o seu desgastante trâmite, o qual gerou,
naturalmente, sérios constrangimentos profissionais e pessoais à ofendida, não surtiu
o efeito desejado pelo réu, o “PAD” do Exército estagnou ao final da sua primeira
fase.
Nesse fio, a indesejável submissão da ofendida Médica ao
constrangimento processual administrativo como sindicada, sem divagações formais,
ocorreu com rigor, havendo a nítida presença da elementar do tipo penal em comento
– início do PAD –, ainda que com a roupagem do Exército – Sindicância acusatória
(com acusada), a qual não se compara, aos seus efeitos institucionais, pessoais e
morais, à investigativa (sem acusada).
Desse modo, a Sindicância não perfez simples investigação
administrativa, pois a ofendida, desde o seu início, a respondeu na constrangedora
posição de sindicada e, considerando-se que os fatos eram inverídicos, a situação
tornou-se humilhante.
A injusta acusação posta nos ombros da ofendida não se limitou à
questão pessoal. Atingiu, também, a sua honra profissional como Médica. Aliás, o
choque pessoal deve ter sido ainda maior, porque todas as testemunhas, até mesmo
da Defesa, registraram a sua especial amabilidade para com os seus pacientes.
Houve sério ataque à imagem da Oficial mediante a instauração da
Sindicância acusatória no âmbito da OM. O agente, mesmo sabendo da inocência
da ofendida, não hesitou ao expô-la, falsamente, ao crivo de esferas públicas.
O acusado dirigiu-se à sua OM, à Polícia, ao MPF e ao MPM, sob
falsos argumentos contra a Médica, todos de cunho pessoal e profissional. No
Conselho de Medicina, estendeu a denúncia caluniosa aos pares da 2ª Ten
Muniz na seara da saúde.
A confusão de nomenclaturas e o desalinho sobre os ritos desses
processos administrativos não pode, por equivocadas formalidades, ceder
espaço à impunidade.
Submeter uma Oficial Médica à Sindicância acusatória, mediante
falsas imputações de ordem profissional, é tão ou mais grave quanto provocar a
submissão de um servidor civil ao PAD da Lei nº 8.112/90 (do qual, como se viu,
mesmo na seara comum, a Sindicância também faz parte, diferentemente da simples
investigação administrativa).
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
26/35
Investigação administrativa seria se não se conhecesse a autora dos
supostos fatos. Entretanto, a Ofendida, desde o início do procedimento, foi
posta como sindicada, o que revela a total exclusão desse cenário à expressão
“investigação administrativa”. O que se viu, na prática, foi um PAD nos moldes
do Exército, iniciado mediante Sindicância acusatória, tendo, no banco do polo
passivo, a sindicada.
Frise-se que diferenças nesses ritos não são exclusividade do Exército.
Há nuances no processo disciplinar conforme o proceder de cada instituição, as quais
não podem redundar na impunidade de fatos graves.
O art. 339 do CP não foi publicado para tutelar apenas a Lei nº
8.112/90, mas sim todos os sistemas públicos passíveis da má-fé dos agentes.
Inclusive, as empresas públicas têm aspectos semelhantes aos
encontrados no Exército e, nem por isso, denunciações caluniosas executadas
nos seus limites poderiam ser relevadas.
Segundo a Doutrina de LÉO DA SILVA ALVES, essas diferenças
sistemáticas não podem escapar da mais fiel interpretação (Questões Relevantes da
Sindicância e do Processo Disciplinar. Brasília Jurídica. Brasília, 1999, p. 55).
Observe-se:
“(...) Sindicância na empresa pública.
As empresas públicas não estão dispensadas do zelo com a disciplina. Nelas
também a hierarquia está presente. Os empregados públicos devem obediência às
ordens relativas ao trabalho e às regras de funcionamento da organização.
Essas empresas, todavia, não se valem da figura jurídica do processo administrativo
disciplinar, que é própria para o uso da Administração direta, para as autarquias e
para as fundações públicas. Elas resolvem as questões disciplinares com a
sindicância, que tem, aqui, natureza punitiva mais ampla do que a prevista nos
demais casos. (...)”. (Grifo nosso.)
Se esse delito fosse perpetrado em empresa pública, também ficaria
impune em face da nomenclatura do procedimento adotado? Naturalmente que assim
não deveria ser o seu desfecho.
Nessa base, a inovação bem retirou do rol das elementares a
instauração daqueles feitos nos quais ainda não se conhece o acusado –
“investigação administrativa”.
Portanto, por nenhum vértice, tornou impune a instauração de
Sindicância acusatória.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
27/35
Do contrário, conviveríamos com o absurdo de que as
denunciações caluniosas, perpetradas no âmbito do Exército, das empresas
públicas e de outras instituições usuárias de diferentes nomenclaturas para tais
ritos, permaneceriam sob o manto da impunidade.
Nessa base, a questão formal, relativa ao nome jurídico dos feitos e dos
ritos, os quais diferem no âmbito dos servidores civis e dos militares, não pode
resultar na impunidade do agente.
O MPM tem embasada razão, podendo ser acrescentados outros
detalhes de reforço à sua tese.
Destacou-se que, mesmo no âmbito civil, a Sindicância integra o
contexto do PAD. Para selar qualquer dúvida, nessa visão de conjuntos, notem-se os
exatos termos da Lei nº 8.112/90:
Título V
Do Processo Administrativo Disciplinar
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
(...)
Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça
informativa da instrução. (Grifos nossos.)
Realmente, os diversos dispositivos que determinam o proceder em
sede de sindicância constam no “Título V” da referida Lei. Se a Sindicância
integrará o PAD, então, com o perdão da redundância, dele faz parte.
Mesmo no âmbito dos servidores civis, esse aspecto bastaria para
afastar qualquer dúvida, pois, como claramente visto e pontuado pelo MPM:
“(...) processo administrativo disciplinar” usada no Título V é gênero, que inclui,
como espécies, a “sindicância” e o “processo administrativo disciplinar” stricto
sensu (...)”. (Grifo nosso.)
A afirmação, acima colacionada das Razões do MPM, apenas reflete os
nítidos termos positivados na Lei, não representado a simples posição da doutrina ou
do Parquet.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
28/35
Como explanado, embora a interpretação da Lei n° 8.112/90 bastasse
para resolver a questão, há ponto crucial a ser considerado, o qual reforçará, ainda
mais, o fundamento de que a conduta do acusado não poderá restar impune.
Nesse sentido, ressalta-se que a Sindicância não tramitou conforme os
ditames da Lei n 8.112/90.
Na verdade, como tratou de fatos ocorridos entre militares, obedeceu às
normas da Portaria nº 107, de 13.2.2012, exarada pelo Comandante do Exército –
Aprova as Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no Âmbito do
Exército Brasileiro (EB10-IG-09.001) e dá outras providências.
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros, nisto reside o ponto
fulcral deste feito. Não apenas as nomenclaturas das espécies processuais foram
confundidas, mas também há senões quanto aos diferentes ritos no tocante às
sindicâncias no âmbito da Lei nº 8.112/90 (servidores civis) e a Portaria nº 107, de
13.2.2012 (militares do Exército Brasileiro).
Ademais, frise-se que a Sindicância, no âmbito dos servidores civis,
abrange questões menos graves, nos moldes do art. 175 da Lei n 8.112/90:
Art. 145. Da sindicância poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
III - instauração de processo disciplinar. (Grifo nosso.)
Por sua vez, no âmbito do Exército, a Sindicância alcança temas da maior
gravidade, exatamente o que ocorreu no caso destes autos:
Art. 6º O sindicante deverá observar os seguintes procedimentos:
(...)
c) parte expositiva: com o resumo conciso e objetivo dos fatos e uma análise
comparativa e valorativa das provas colhidas, destacando aquelas em que formou
sua convicção; e
d) parte conclusiva: na qual o sindicante emitirá o seu parecer, coerente com as
provas carreadas aos autos e com o relatado na parte expositiva, mencionando se
há ou não indícios de crime militar ou comum, transgressão disciplinar, prejuízo
ao erário ou qualquer outra situação ampliativa ou restritiva de direito, sugerindo,
se for o caso, a adoção de providências; e
XI - elaborar o termo de encerramento dos trabalhos atinentes ao feito e remeter os
autos à autoridade instauradora. (Grifo nosso.)
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
29/35
Mesmo que se considere como elementar do tipo penal apenas o PAD
strictu sensu da Lei nº 8.112/90, há aspecto importante a ser realçado.
Para tanto, observe-se o seguinte dispositivo da Lei nº 8.112/90:
Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;
III - julgamento. (Grifo nosso.)
Os dispositivos da Lei nº 8.112/90, que tratam do inquérito
administrativo (arts. 153 a 166), integrante do PAD, são muito semelhantes àqueles
relativos à sindicância acusatória no âmbito do Exército - Portaria nº 107, de
13.2.62012, exarada pelo Comandante do Exército.
Aduz-se que o tipo penal retirou da sua redação a expressão
“investigação administrativa”. Esta guarda nexo com a sindicância investigativa, na
qual inexiste sindicado, e não com a acusatória.
Assim, a expressão “investigação administrativa” não abarca, por
qualquer vértice ligado ao tema, a Sindicância acusatória.
Torna-se muito importante detectar essa diferença. No texto baixo
colacionado, a nomenclatura de Sindicância acusatória foi tomada como punitiva.
Assim, segundo a Doutrina de LÉO DA SILVA ALVES (Questões Relevantes da
Sindicância e do Processo Disciplinar. Brasília Jurídica. Brasília, 1999, ps. 48/50):
“Sindicância investigatória.
Sindicância vem do verbo sindicar, que significa colher informações por ordem de
outrem. Pode-se conceituar sindicância como bem o fazem Ernomar Octaviano e
Átila J. Gonzales:
“Conceitualmente, a sindicância corresponde ao procedimento pelo qual se reúnem
informações tendentes a fornecer elementos esclarecedores de determinados atos ou
fatos, cuja apuração se faz no interesse superior e segundo a decisão da autoridade
própria.” (Sindicância e Processo Administrativo – Ed. Universitária de Direito, p.
19.)
A autoridade administrativa, quando quiser esclarecer um fato, pode determinar,
portanto, uma sindicância investigatória, que não tem o propósito imediato de
aplicar punição. Loreni João Raimundi, em seu livro Regime Disciplinar, p. 54,
escreve:
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
30/35
“A sindicância pode ser instaurada sem indiciado, para a verificação e constatação
ou não de irregularidade”.
(...)
Sindicância punitiva.
A sindicância punitiva é aquela que, confirmada pela investigação a materialidade
do fato e a autoria, pode ensejar diretamente a aplicação de pena, nos limites
estabelecidos na lei. Enquanto a sindicância investigatória é deflagrada como peça
essencialmente informativa, a sindicância punitiva busca, ao final, se for o caso, a
aplicação da penalidade correspondente. Naquela, não há acusado; esta, por sua
vez, já nasce tendo um servidor apontado como passível da sanção.
(...)”
No caso dos autos, a ofendida foi submetida à sindicância acusatória
(punitiva), pois, como ocorre no PAD – Lei nº 8.112/90 –, desde o início, a Oficial
compôs o feito na condição de sindicada.
Some-se que a instauração de inquérito civil perfaz elementar do
tipo penal.
Além disso, verifica-se que as diferentes nomenclaturas declinadas aos
feitos administrativos podem ter enuviado a Sentença proferida pela CPJEx.
Para elucidar o caso, a Sindicância no âmbito do Exército trata também
de casos graves, diferentemente do preconizado pelo art. 145 da Lei nº 8.112/90, o
qual abarca apenas as condutas leves.
Portanto, conforme a doutrina, no âmbito do Exército, há sindicâncias
investigativas e acusatórias. A primeira espécie (investigativa) realmente foi retirada
do tipo penal em comento. Natural, pois, enquanto se investiga, não há determinada
pessoa na posição de sindicada.
Somente após a especificação da pessoa sindicada, instaura-se a
Sindicância acusatória.
Pode-se afirmar que a modificação no tipo penal, ao retirar a
“investigação administrativa”, seria como, no âmbito do Exército, extrair a
“sindicância investigativa”. Lógico, porque nesta não há acusada.
Todavia, nos presentes autos, tratou-se de sindicância acusatória, tendo
a Oficial como sindicada, situação que resta englobada pelo conceito amplo de PAD.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
31/35
Assim, em que pesem os argumentos do CPJEx, o tipo penal descrito
no art. 339 do CP comum, mesmo após a alteração promovida pela Lei nº
14.110/2020, compreende a instauração de sindicâncias acusatórias.
Interpretação diversa implicaria reconhecer que qualquer pessoa, civil
ou militar, inconformada com a atuação da vítima em segundo grau, na execução de
suas atribuições, poderia lhe imputar, impunemente, o cometimento de crimes,
infrações éticas ou atos de improbidade, sem nenhum elemento de sustentação. Em
situação bem mais grave, por perseguição ou por intenção delituosa de atacar o
agente público, expondo-o ao constrangimento de ser acusado, disciplinar ou
criminalmente.
4. Conclusão.
Não se pode admitir que o legislador, diante da prática de graves
acusações, dolosas e inverídicas, contra o servidor público ou o militar, permitisse,
como fruto de meros desencontros quanto ao nomem iuris de procedimentos, a
quebra dos mais básicos Princípios do Ordenamento Jurídico Penal e das Forças
Armadas.
Essa carta branca para o crime não pode ser oferecida pelo próprio
Estado.
À sindicância aplicam-se as disposições do PAD relativo ao
contraditório e ao direito à ampla defesa. Especialmente, a citação do sindicado para
apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-lhe a vista dos
autos, conforme o art. 5º, inciso LV, da CF/88 e o art. 2º, § 1º, c/c o 15 e seguintes,
da Portaria nº 107, de 13.2.2012, exarada pelo Comandante do Exército.
Portanto, o militar, na condição de sindicado, tem o direito de defesa
por meio da exposição de fatos, fundamentos e provas nas suas mais diversas
formas, durante o longo prazo de 30 (trinta) dias. A tensão para o sindicado é grande
e o desfecho incerto, principalmente quando inocente das acusações.
Assim, os fatos descritos na Denúncia, imputando ao apelado a prática
do crime de denunciação caluniosa, os quais foram provados na instrução penal, não
podem ser ignorados, somente porque a apuração ocorreu pela instauração de
processo de sindicância e não por meio de procedimento chamado de “processo
administrativo disciplinar”. Concordar com a tese da Sentença, seria aceitar a
impunidade do apelado.
In casu, a conduta criminosa, leviana e vingativa de um soldado,
contra Oficial do Exército, não foi repreendida. Ao contrário, o militar foi, até o
presente momento, inocentado. Os efeitos desse entendimento na caserna seriam
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
32/35
claramente nefastos.
Além de tudo, houve a indevida movimentação da máquina do Estado,
mediante a instauração do feito mais complexo – a Sindicância acusatória –, com os
inerentes desgastes patrimoniais e funcionais.
O registro da ocorrência de suposto crime perante a Polícia Civil e a
sua comunicação ao CREMERS, ao MPF e ao MPM de notícia sabidamente falsa
impuseram ao Exército Brasileiro a desnecessária instauração de processo de
sindicância punitiva. O polo de sindicada foi, injustamente, ocupado pela Oficial
Médica, o que onerou a Administração Pública, causando dissabores à vida pessoal e
à carreira da ofendida, bem advieram consequências para o bom andamento da rotina
castrense.
Ademais, a interpretação abarcada pelo CPJEx deve ser repelida, na
medida em que dificulta os Postulados Constitucionais do Exercício da
Pretensão Punitiva e da Vedação à Proteção Penal Insuficiente.
Sobre o tema, discorre CAROLINA MARIA GURGEL SENRA
(Princípio da proibição da insuficiência: o dever do Estado de proteção mínima aos
direitos sociais fundamentais. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro nº 81, jul/set. 2021, págs. 120 e 130):
“(...) A pluralidade de direitos fundamentais previstos na Constituição torna
inevitável o conflito entre esses direitos, sobretudo através da colisão entre
princípios, que deve ser solucionada pela técnica da ponderação preconizada por
Alexy, à luz do caso concreto, de forma flexível, ante o caráter compromissório dos
textos constitucionais contemporâneos, guiada pelo princípio da proporcionalidade.
O princípio ou regra da proporcionalidade tem uma dupla dimensão, podendo ser
aplicado como instrumento para concretização das normas de direitos
fundamentais, mediante o controle contra os excessos estatais ou, para finalidade
oposta, contra a omissão ou a ação insuficiente dos poderes do Estado. Fala-se,
destarte, em princípio da proibição do excesso (...) e princípio da proibição da
insuficiência (...).
Consoante asseverado por Carlos Gustavo Coelho de Andrade, citando o autor
alemão Claus Wilhelm Canaris, na dimensão da vedação da insuficiência, parte-
se do reconhecimento da existência de um imperativo de tutela estatal de um
direito fundamental, cuja efetivação depende da suficiência dos meios a serem
empregados para essa proteção, sendo vedada a proteção deficiente.
O princípio da proibição da proteção insuficiente está, assim, relacionado ao
reconhecimento do dever do Estado de proteção mínima aos direitos
fundamentais, ou seja, ao provimento de um mínimo existencial, em observância
ao postulado da dignidade da pessoa humana. Tal princípio é ainda pouco
abordado na doutrina pátria, (...). (Grifos nossos.)
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
33/35
Nessa perspectiva, deve permanecer sólido o entendimento
jurisprudencial no sentido de que o processo de sindicância acusatória integra o
elemento objetivo do tipo penal previsto no art. 339 do CP comum, mesmo após
a vigência da Lei nº 14.110/2020.
Forte nessa base, quando o subordinado pratica a denunciação
caluniosa contra o superior, o ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças
Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
Dessa forma, o interesse na repressão geral e especial do agente
pertence, em patamar muito superior, à sociedade, não se restringindo,
portanto, à perspectiva da ofendida.
A ação criminosa deve ser rechaçada no âmbito castrense,
independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado. A tutela da
JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador hierárquico.
Por ser ambiente armado, não há espaço para equívocos quanto ao
nomem iuris dado aos diversos procedimentos acusatórios.
A JMU deve restabelecer o equilíbrio das relações dos integrantes
das Forças Armadas.
O MPM, diante de tipos penais correlatos no CP e no CPM, poderá
denunciar o agente naquele que melhor represente a subsunção do fato à
norma. A evolução da competência da JMU, após a vigência da Lei nº 13.491/17,
permite a sofisticada tutela dos serviços que as Forças Armadas prestam à
sociedade. Nesse proceder, prevalecerá a Parte Especial do CPM, do CP ou das
leis extravagantes que ofereça a maior proteção da última ferramenta de Defesa
do País.
Nesse sentido, há precedentes do STM, como, por exemplo, em
sede do Recurso de Apelação nº 7000456-37.2020.7.00.0000, de minha relatoria,
julgado em 22.4.2021, o qual, na questão da tipologia do delito definido no art.
121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 70, ambos do CP, foi unânime.
Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de denunciação
caluniosa (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face
do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a
sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o
Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil)
ocupa o polo secundário.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
34/35
Nesse prisma, diante das provas produzidas nos autos e das graves
consequências advindas dos fatos, a Sentença deve ser reformada, para condenar o
apelado como incurso no art. 339 do CP comum.
Em decorrência, passa-se à dosimetria da pena.
5. Dosimetria da pena
Na primeira fase, pesam contra o apelado a intensidade do dolo e os
motivos determinantes da conduta delitiva.
Um dia após a data dos fatos, o apelado, movido por sanha vingativa
contra a ofendida, dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil e relatou as inverdades que
resultaram na lavratura de Boletim de Ocorrência; no dia seguinte, ainda instigado
pelo rancor, procurou o Ministério Público Federal, onde, não só repetiu as mentiras
ditas na Delegacia, como acrescentou mais detalhes à versão fantasiosa por ele
elaborada. Não satisfeito, representou junto ao CREMERS. Tudo, com a clara e
exacerbada intenção de prejudicar a Oficial.
Sobejamente comprovado o dolo na conduta do apelado, o qual não
mediu esforços, além das mencionadas consequências para a Administração Militar,
para tentar arruinar a carreira da Oficial e causar dissabores à sua vida pessoal.
O apelado, ao sentir-se contrariado em sua vontade, passou a nutrir e a
alimentar ressentimento contra a ofendida, que não fez nada além de cumprir as suas
obrigações, enquanto Médica perita e Oficial do Exército. Agiu motivado por
sentimento desprezível, infame, incompatível com a postura que se espera do militar.
Assim, pesam contra o réu 2 (duas) circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
A pena mínima do delito de denunciação caluniosa é de 2 (dois) anos
de reclusão - (art. 339 do CP comum). Diante das 2 (duas) circunstâncias
desfavoráveis, a reprimenda resulta em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, vê-se que também inexistem causas de aumento e de
diminuição, mantendo-se a pena final para o delito previsto no art. 339 do CP
comum em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena (art. 33,
§ 2°, "c", do CP).
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:40
:: 40001357574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff06563...
35/35
O réu não faz jus ao sursis, pois deixou de atender ao requisito
objetivo, diante da pena ser maior do que 2 (dois) anos.
Assim, fixa-se a pena final em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de
reclusão em regime aberto, sem direito a sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar ex-Sd Ex
reintegrado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES à pena de 2 (dois) anos e 2
(dois) meses de reclusão, como incurso no art. 339 do Código Penal comum, sem
direito ao sursis, por falta de amparo legal; com a fixação do regime prisional aberto
para o início do cumprimento da sanção e com o direito de recorrer em liberdade,
conforme o art. 33, § 2°, "c", do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei
de Execução Penal).
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357574v7 e
do código CRC 0de32f59.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/12/2023, às 10:9:18
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357574 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000149-15.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer do presente Recurso, mas, no mérito, divergindo da maioria, votei para
negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 3 de dezembro de 2021, que declarou extinta a punibilidade
do Acusado SANDERLEY DOS SANTOS LOPES, com base no art. 123, inciso III,
do CPM, absolvendo-o do crime previsto no art. 339 do Código Penal Comum, com
arrimo do art. 439, alínea “f", do CPPM.
Em suas Razões, o MPM nega a ocorrência, na espécie, de abolitio
criminis decorrente da alteração legislativa no art. 339 do Código Penal pela Lei n°
14.110/2020, demonstrada no quadro comparativo a seguir:
Denunciação caluniosa – Redação original
Denunciação caluniosa – Redação atual, após Lei
14.110/2020
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação
policial, de processo judicial, instauração de
investigação administrativa, inquérito civil ou ação
de
improbidade
administrativa
contra
alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito
policial, de procedimento investigatório criminal, de
processo
judicial,
de
processo
administrativo
disciplinar, de inquérito civil ou de ação de
improbidade
administrativa
contra
alguém,
imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato
ímprobo de que o sabe inocente.
De acordo com o Parquet Militar, a expressão “processo administrativo
disciplinar” deve ser interpretada extensivamente, uma vez que é utilizada na Lei
8.112/90 para designar o “Título V – Do Processo Administrativo Disciplinar”, que
abrange o art. 143 ao art. 182 do referido diploma legal, sendo, portanto, gênero do
qual “processo disciplinar” (PAD), descrito no art. 148, seria espécie, assim como
também seria espécie a sindicância, nos termos do art. 143, in verbis:
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
2/8
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
Aduz, também, que sendo a sindicância procedimento do qual pode
resultar sanção para o servidor, restaria manifesto o dano quando esse fosse
falsamente acusado e submetido a tal procedimento investigatório administrativo.
Ainda, aponta que a redação proposta pelo Relator do Projeto de Lei n°
2810/2020 não foi a mesma promulgada, tendo-lhe sido acrescidas as expressões
“procedimento investigatório criminal” e “infração ético-disciplinar ou ato
ímprobo”, a última como parte das falsas imputações. Assim, diante da ampliação do
alcance do tipo penal - em detrimento do que fora originalmente proposto pelo
Parlamentar subscritor do PL, justificada estaria a interpretação do dispositivo legal
de forma extensiva, incluindo-se a sindicância entre os procedimentos que
ensejariam a configuração do fato típico descrito no atual art. 339 do CP ao autor da
falsa acusação.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar emitiu Parecer contrapondo a
tese Ministerial, manifestando-se o Subprocurador-Geral pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Apelatório, in verbis:
In casu, não há como fazer-se uma interpretação extensiva à nova redação do art.
339 do Código Penal, sob pena de ofensa aos Princípios da Taxatividade, da
Legalidade e da Analogia in malam partem, não cabendo ao julgador ampliar o
alcance de norma penal incriminadora.
Portanto, apesar de gravíssima a conduta do ora Apelado, a qual, repita-se, poderia
ter sido, oportunamente, enquadrada em outros dispositivos do Codex Milicien,
deve ser mantido o reconhecimento da atipicidade da conduta nos termos do art.
339 do CP, ante a novel redação dada pela Lei nº 14.110/2020, conforme operado
no d. Juízo a quo.
Ex positis, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo Ministerial, mantendo-se íntegro o v.
Decisum vergastado.
Com efeito, a Denúncia expõe que o Acusado teria dado causa à
instauração de Sindicância - procedimento administrativo investigatório, em
desfavor da 2ª Ten ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, imputando-lhe a prática de
crimes dos quais sabia ser inocente a Oficial.
Se a conduta tivesse gerado a instauração de Inquérito Policial ou Ação
Penal Militar, teríamos, em tese, a figura da denunciação caluniosa, prevista no art.
343 do CPM, que assim dispõe:
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
3/8
Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar
contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe
inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Ocorre que tal desfecho não se concretizou, pois a Sindicância foi o
único procedimento instaurado no âmbito do Comando do 6° Grupo de Artilharia de
Campanha em desfavor da 2º Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, não
tendo havido, portanto, deflagração de Inquérito Policial ou Ação Penal Militar.
Entretanto, a Denúncia que deflagrou a Ação Penal Militar
nº 7000194-13.2019.7.03.0203 imputou ao Autor a conduta descrita no art. 339 do
Código Penal, apoiando-se na ampliação da competência da Justiça Militar da União
promovida pela Lei nº 13.491/2017, uma vez que tal dispositivo previa, na redação
existente à época dos fatos, a mera investigação administrativa como suficiente para
restar configurada a denunciação caluniosa.
A Lei nº 13.491/2017, de fato, ampliou a competência da JMU ao
alterar o inciso II do art. 9º do CPM, ali incluindo os crimes previstos na legislação
penal, desde que praticados nas situações descritas nas alíneas “a” a “e” do
dispositivo.
Porém, tal ampliação não deve ser aplicada indistintamente, uma vez
que submetida, entre outros, aos Princípios da Legalidade, da Especialidade e da
Taxavidade.
Por esse motivo, verifico que assiste razão à Defesa quando argumenta
que “não pode haver oscilação quanto à especialidade da legislação penal militar
da Justiça Castrense”, citando, inclusive, jurisprudência desta Corte, a qual
complemento com outro trecho do Voto do Exmo. Ministro Ten Brig Ar JOSELI
PARENTE CAMELO:
(...) Não há espaço para conclusão desse jaez, visto que a ampliação da
competência para se admitir crimes definidos em legislação esparsa só tem vez se
não houver dispositivo próprio na lei penal militar, a qual prepondera sobre as
demais normas em face do princípio da especialidade.
Cumpre ressaltar que o delito militar é imbuído de especificidades que, caso fossem
reguladas pelo seu correspondente na legislação penal comum levariam a violação
ao princípio da isonomia material, que garante tratamento desigual àqueles que se
encontram em situação diferenciada.” (Apelação nº 7000055-72.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
12/09/2019, Data de Publicação: 17/10/2019).
Dessa forma, cabe a este Tribunal reforçar o caráter especial contido no
Código Penal Militar e a aplicação subsidiária da legislação penal comum, como
pontuado no julgado in verbis:
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
4/8
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
IMPLÍCITOS.
CONHECIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
APARENTES
DEFEITOS DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
INADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS ESPECIALIZANTES DO
CPM NO TOCANTE AO TEMA ENTORPECENTE. PRETENSÃO INFUNDADA.
INAPLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO TRIBUNAL. PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL
DE
CARÁTER
INTEGRATIVO-
RETIFICADOR. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Declaratórios com efeitos modificativos fogem ao seu âmbito próprio quando
têm, no bojo, sob o disfarce de superveniência de novatio legis in mellius, a
insurgência do Recorrente com o resultado do julgamento. Nessas circunstâncias,
suscetível a sua inadmissão, de plano, pelo Relator. Todavia, ressaltando os
aspectos concernentes à economia e à celeridade processuais e, sobretudo, à
pujança do Princípio da Ampla Defesa, com os seus consectários, mormente diante
da inovação argumentativa apresentada, a questão formal relativa ao conhecimento
do Recurso tende a se ver superada, mediante o esmaecimento dos rigores de
âmbito instrumental passíveis de incidência.
2. Em sua essência, o escopo dos Aclaratórios está jungido a expurgar do
"Decisum" as suas imperfeições sem, contudo, modificá-lo substancialmente. Assim,
uma vez operado o aperfeiçoamento do conteúdo do julgado, sobrevém a aptidão
para que produza, com inafastável eficiência, os seus efeitos jurídicos.
3. Pontuais alterações no art. 9º do CPM foram promovidas com a promulgação
da Lei nº 13.491/2017, alargando o espectro definidor de crime militar em tempo
de paz. Assim, uma vez perpetradas condutas antijurídicas, embora tipificadas em
diplomas legais distintos da Lei Penal Militar, desde que se amoldem à nova
redação do inciso II do art. 9º do citado Codex, encontram-se-ão sujeitas à
Jurisdição Castrense. Nesse prisma, a mens legis é incompatível com a
compreensão de haver sido conferido, àquela Lei, o atributo de novatio legis in
mellius com o condão de abolir qualquer tipificação estabelecida na Parte
Especial do CPM.
4. O CPM é dotado de caráter especial. É o instrumento legal de consolidação das
tipificações stricto sensu dos delitos militares, como corolário do texto
constitucional que estabelece a competência da Justiça Militar da União - JMU.
No escopo da Legislação Penal Militar, encontra-se a tutela dos valores e dos bens
jurídicos, cuja salvaguarda proporciona o bom funcionamento das instituições
castrenses, sobretudo no resguardo dos princípios da hierarquia e da disciplina.
5. O art. 290 do CPM, ao definir as condutas integrantes de seu núcleo típico,
institui, também, o elemento especializante da prática delitiva em contexto, com a
delimitação territorial relativa à prática do ilícito, condicionando-o a "local sujeito
à administração militar". Por isso, considerando os critérios que perfazem a
definição típica em tela, os quais fazem sobressair o seu caráter especial, tal
dispositivo tem prevalência, no âmbito da JMU, sobre o estabelecido no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
5/8
6. Inocorrendo qualquer defeito no Acórdão hostilizado merecedor de correção e/ou
alteração para que proporcione a adequada compreensão de seu conteúdo, o
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador é desnecessário.
7. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. (ED nº 7000083-
11.2017.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 04/04/2018. Data de Publicação: 16/04/2018.)
No caso do delito de denunciação caluniosa, o art. 343 do CPM limita
a tipificação penal às consequências taxativamente enunciadas, entre as quais não se
inclui a instauração de sindicância ou qualquer outro procedimento de investigação
administrativa, sobrepondo-se, por seu caráter especial, ao tipo penal previsto no art.
339 do CPB e impedindo sua aplicação ao caso em análise.
Verifica-se, portanto, inexistir subsunção da conduta ao tipo penal
previsto no art. 343 do CPM, impossibilitando a condenação do Acusado por esse
delito.
Passo a analisar o pedido alternativo da Acusação quanto à
desclassificação da conduta para o crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM,
com a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II do art. 218 do CPM.
Sabe-se que o Tribunal pode dar ao fato definição jurídica diversa, se
mais favorável ao Réu, quando não houve aditamento à Denúncia ou o Ministério
Público Militar não tiver feito pedido em tal sentido até as Alegações Escritas.
Contudo, em todas as hipóteses, para haver desclassificação, a Defesa
necessita, obrigatoriamente, ter a oportunidade de se defender dos fatos que a ela são
imputados.
No caso em espécie, a possibilidade da desclassificação só foi aventada
em Razões de Apelação, cerceando a Defesa quanto à possibilidade de se defender
do tipo penal em questão no momento oportuno, pois a descrição da conduta não se
referia, nem ao mínimo, ao crime de calúnia.
Assim, como a parte não respondeu à pretensão de desclassificação do
delito para outro menos grave, mas que não restou evidenciado em qualquer das
fases do processo, configur-se-ia supressão de instância caso viesse a ocorrer
condenação por esta Corte pelo delito contra a honra.
Ademais, verifica-se não haver, in casu, elementos suficientes para a
consunção da conduta ao crime contra a honra indicado, pois os fatos descritos
na Denúncia não se subsumem à conduta da calúnia. Portanto, não há tipicidade.
Dessa forma, improcede o pedido de desclassificação formulado.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
6/8
Por fim, embora a lide reste resolvida diante do reconhecimento da
atipicidade da conduta do Acusado, dada a especialidade da legislação militar no
caso concreto, passo a analisar a tese aplicada na Sentença absolutória, de forma
complementar e para fins acadêmicos.
Assim, no que toca à abolitio criminis, tese sustentada pela Defesa e
encampada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
3ª CJM, ao declarar extinta a punibilidade do Acusado SANDERLEY DOS
SANTOS LOPES, com base no art. 123, inciso III, do CPM, cabe asseverar que
a Lei n° 14.110/2020 alterou o disposto no art. 339 do Código Penal comum,
excluindo a expressão “investigação administrativa” e acrescentando o termo
“processo administrativo disciplinar”.
A finalidade da alteração legislativa foi, justamente, limitar o escopo
abrangido pelo tipo penal, uma vez que o termo anterior era genérico e abria gama
para ampla interpretação, abrangendo procedimentos desde os mais simples, como a
sindicância, até os mais complexos e graves, como o Processo Administrativo –
PAD, regulamentado no art. 148 da Lei 8.112/90.
Verifico que, caso fosse adotado o entendimento de cabimento do tipo
penal de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CPB, à época dos fatos,
ainda que o CPM tivesse disposição mais restritiva para o mesmo tipo penal, o
Acusado teria realizado a conduta típica ao dar causa à instauração de Sindicância
contra a Ofendida. Entretanto, após a alteração legislativa, esse enquadramento não
mais persiste.
De fato, ao alterar o texto do artigo, a Lei nº 14.110/2020 restringiu as
opções de incidência da conduta típica quanto às consequências para o Ofendido em
um rol taxativo, vide:
Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento
investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo
disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra
alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o
sabe inocente. (grifo nosso)
Dessa forma, a observância ao Princípio da Taxatividade impede que
seja aplicada interpretação extensiva quanto ao termo "processo administrativo
disciplinar", de forma a considerá-lo gênero do qual a Sindicância seria espécie, pois
tal entendimento configuraria analogia in malam partem, vedada no ordenamento
jurídico pátrio.
Menciono novamente o Parecer emitido pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar neste feito para referenciar julgado do Superior Tribunal de Justiça ali
transcrito, no qual restou evidenciado que a instauração de Sindicância não denota a
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
7/8
prática da denunciação caluniosa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
ATIPICIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação
penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser
adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de
autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. Após o advento da Lei n. 10.028/2000, o art. 339, caput, do Código Penal passou
a estabelecer como objetivo material do delito, além da investigação policial e o
processo judicial, a investigação administrativa, o inquérito civil e a ação de
improbidade, administrativa.
3. Para fins do art. 339 do CP, como investigação administrativa deve ser
entendido o procedimento instaurado para a apuração de falta disciplinar pelo
agente público, decorrente de falsa imputação de crime ou contravenção pelo réu.
Por conseguinte, a abertura de sindicância no âmbito de órgão correcional, de per
si, não denota a prática do delito de denunciação caluniosa, ainda que os fatos
apurados sejam penalmente relevantes, já que tal procedimento, de caráter
inquisitório e sumário, corresponde ao conjunto de atos e diligências preliminares
destinados à apuração de conduta anômala atribuída a funcionário público, a fim
de se possa eventualmente instaurar, de pronto, um procedimento disciplinar.
4. No caso, a representação foi arquivada, liminarmente, pela Corregedoria Geral
da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em virtude de sua instrução
deficiente e da inércia do ora recorrente em apresentar as peças faltantes, mesmo
após ter sido intimado para tal fim.
5. Não tendo sido instaurado procedimento investigatório disciplinar contra a
reputada vítima, já que a reclamação apresentada pelo agravado, que fora autuada
como "notícia de fato", foi arquivada, de plano, resta clara a inexistência de
movimentação indevida do órgão de controle administrativo e, por consectário,
impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita na peça acusatória.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 88.132/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 11/5/2021, DJe de 13/5/2021.) (grifo nosso)
Dessa forma, resta evidenciada a ocorrência de abolitio criminis in
bonam partem no caso em análise, uma vez que a conduta praticada, embora
reprovável, não pode mais ser enquadrada como crime, pois o tipo penal sofreu
alteração que afasta a subsunção da conduta à norma penal incriminadora.
Por todo o exposto, imperiosa é a manutenção da absolvição.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:39
:: 40001356823 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
8/8
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356823v5 e
do código CRC cef66c21.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2023, às 12:8:40
7000149-15.2022.7.00.0000
40001356823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000149-15.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SANDERLEY DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei negando provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, exarada em 18/12/2021, que
declarou extinta a punibilidade do ex-Sd Ex reintegrado SANDERLEY DOS
SANTOS LOPES, pela retroatividade de lei que não considera mais o fato como
criminoso - art. 123, III, do Código Penal Militar c/c o art. 107, III, do Código Penal
comum, e o absolveu da prática do delito previsto no art. 339 do Código Penal
comum, com fulcro no art. 439, "f", do Código de Processo Penal Militar.
3. Após pedir vista dos presentes autos durante a Sessão de Julgamento
Virtual de 11 a 14 de setembro de 2023, nos termos do art. 79 do RISTM, proferi
Despacho restituindo os autos à Presidência/SEPLE, informando ao eminente
Ministro Relator que me encontrava preparado para a apresentação do voto-vista,
tendo sido o feito devidamente incluído na pauta de julgamento do dia 13 de
novembro de 2023 (Eventos 29 e 31).
4. Durante a assentada, apresentei meu voto, por entender que a r.
Sentença deveria ser mantida, pelas razões que passo a expor.
5. Consta dos autos que o Apelado, injustamente, teria dado causa à
abertura de Sindicância, instaurada por intermédio da Portaria nº 053 da Assessoria
Jurídica do 6º GAC, de 9/5/2019, em desfavor da 2º Ten Ana Paula Gonçalves
Muniz, imputando-lhe a prática de suposta transgressão disciplinar e/ou crime
militar.
6. Diante disso, em 29/9/2019, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia em desfavor do ora Apelado como incurso na prática do crime previsto no
art. 339 do Código Penal comum (denunciação caluniosa).
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
2/8
7. À época do oferecimento da Denúncia, o mencionado dispositivo
vigorava com a seguinte redação:
Denunciação caluniosa
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de
processo judicial, instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente:
8. No entanto, no decorrer da instrução criminal, entrou em vigor a Lei
nº 14.110/2020, que alterou o art. 339 do Código Penal comum, o qual passou a
vigorar da seguinte maneira:
Denunciação caluniosa
Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de
procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de
processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime,
infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:
9. Com a alteração legislativa, houve a supressão da expressão
“instauração de investigação administrativa” com a respectiva inclusão da
expressão “processo administrativo disciplinar”.
10. Diante disso, o Conselho julgou extinta a punibilidade do Apelado,
absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal comum, por
entender que a conduta do acusado não estaria abarcada pela expressão "processo
administrativo disciplinar", mas sim pela expressão "investigação administrativa",
vigente à época do oferecimento da Denúncia pelo Parquet Militar.
11. Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de primeira
instância, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso de Apelação, com a
finalidade de ver reformado o decisum, para condenar o ex-militar nos termos da
denúncia oferecida.
12. Inicialmente, para melhor elucidação da alteração legislativa
ocorrida no art. 339 do Código Penal comum, cabe trazer um quadro comparativo
acerca do que dispõe o mencionado dispositivo, conforme a seguir:
Denunciação caluniosa – Redação original
Denunciação caluniosa – Redação atual, após Lei nº
14.110/2020
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação
policial, de processo judicial, instauração de
investigação administrativa, inquérito civil ou ação
Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial,
de procedimento investigatório criminal, de processo
judicial, de processo administrativo disciplinar, de
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
3/8
de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa
contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-
disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
13. No caso dos autos, a conduta praticada pelo ex-Sd Ex Sanderley
culminou na instauração de procedimento de sindicância em desfavor da 2ª Ten Ana
Paula Gonçalves Muniz, haja vista que imputou à oficial a prática de crimes dos
quais sabia ser inocente.
14. Não se pode olvidar que a instauração do mencionado
procedimento pode ter causado reflexos negativos à vida da oficial médica, ainda
que não tenha resultado na deflagração de Inquérito Policial Militar e de Ação Penal
Militar. Inclusive, o infortúnio foi levado pelo ex-militar ao Conselho de Medicina,
gerando desconforto entre os profissionais da área de saúde.
15. No entanto, é preciso ater-se exclusivamente ao que dispõe o
dispositivo penal, o qual traz como típica a conduta de “dar causa à instauração de
inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de
processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade
administrativa”, o que não ocorreu no caso dos autos (grifo nosso).
16. E a discussão envolve justamente a questão da abrangência da
expressão “processo administrativo disciplinar”.
17. No entendimento do Órgão Ministerial, não se trata, in casu, da
ocorrência de abolitio criminis em virtude da alteração legislativa trazida pela Lei nº
14.110/2020, estando a instauração de sindicância abarcada pela expressão “processo
administrativo disciplinar” descrita no art. 339 do CP comum, ocasião em que a
conduta do ora Apelado tornar-se-ia típica, ou seja, interpretando de forma extensiva
a expressão.
18. Ocorre que o presente caso sequer poderia ter sido enquadrado na
legislação penal comum, tendo em vista que há dispositivo específico na legislação
penal castrense ao qual a conduta poderia ter sido enquadrada.
19. Como cediço, a aplicação da legislação penal comum somente
ocorre de maneira subsidiária, isto é, nas hipóteses em que não houver previsão
expressa de determinado crime no Código Penal Militar, é possível enquadrar tais
condutas na legislação penal comum, consoante a ampliação da competência da
Justiça Militar da União promovida pela Lei nº 13.491/2017.
20. Deste modo, deve ser observado, sobretudo, o Princípio da
Especialidade, a fim de que se evite a alternância entre dispositivos previstos na
legislação penal comum e na legislação penal militar, o que, certamente, poderá
causar insegurança jurídica.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
4/8
21. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte Castrense, conforme
ementa de julgamento in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. DEFESA. SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU
SUSCITADA PELA PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
DECLARADA PRELIMINAR EX OFFICIO DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
Apesar da ampliação do rol de crimes militares pela Lei nº 13.491/17,
a Lei nº 11.343/2006 não se aplica à Justiça Militar da União. Pelo
Princípio da especialidade segue a aplicação do art. 290 do CPM.
Adentrar com drogas ao Quartel configura o ilícito penal previsto no
art. 290 do CPM. Competência da JMU para processamento e
julgamento do feito.
Preliminar de incompetência da JMU suscitada pela PGJM rejeitada,
visto que a ampliação da competência desta Justiça Castrense não tem
o poder de atrair a incidência da Lei de Drogas.
In tela, após arguição da preliminar de ofício da prescrição, declarou-
se a extinção da punibilidade do acusado, por se tratar de matéria de
ordem pública e poder ser suscitada em qualquer fase do processo.
Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em
vista o transcurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia
e a publicação da sentença penal condenatória. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000166-51.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de
Publicação: 13/04/2023) (grifo nosso).
22. Outrossim, de modo a proceder à melhor compreensão do alcance
do dispositivo penal, é necessário aprofundar-se na intenção do legislador ao
promover a alteração do texto do crime descrito no art. 339 do CP comum.
23. Nesse sentido, transcrevo a justificativa trazida pelo Projeto de Lei
nº 2810/2020 para dar nova redação ao crime de denunciação caluniosa, senão
vejamos:
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
5/8
“A Lei n. 10.028/2000, oriunda do PL n. 621/1999 na Câmara dos
Deputados, de iniciativa do Poder Executivo (MSC 486/1999),
modificou o Código Penal ao dispor sobre vários crimes contra o
sistema financeiro e ao ampliar substancialmente o alcance da
tipificação do crime de denunciação caluniosa. Anteriormente ao
advento da referida Lei n. 10.028/2000, a redação do art. 339 do
Código Penal, que tipifica o crime de denunciação caluniosa, era a
seguinte:
‘Art. 339. Dar causa a (sic) instauração de investigação policial ou de
processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe
inocente: .........................................................................................’
Com a inovação legal, o art. 339 do Código Penal passou a ter a
seguinte redação, vigente nos dias atuais. Verbis:
‘Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de
processo judicial, instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe
crime
de
que
o
sabe
inocente:
..............................................................................................’
Ou seja, o referido tipo penal, antes restrito às hipóteses de abertura
de “investigação policial” e de “processo judicial” desencadeada por
denunciação falsa, passou a abranger também os casos de abertura de
“investigação administrativa”, “inquérito civil” e de “ação de
improbidade administrativa”.
Com efeito, as expressões “investigação policial” e “instauração de
investigação administrativa” são muito amplas, genéricas e
subjetivas na medida em que um mero expediente como uma notícia
de fato ou sindicância podem ser enquadrados como “investigação”,
mesmo que não submetam o sujeito à condição de investigado e nem
causem prejuízo à Administração.
Por abranger um universo muito maior de condutas, a atual redação
do art. 339 do Código Penal é fonte de injustiça e de
inconstitucionalidade material, por contrariar princípios penais
limitadores decorrentes da dignidade humana, havendo forçosamente
que readequar o tipo penal à Constituição, substituindo-se a
expressão
“investigação
administrativa”
por
“processo
administrativo disciplinar (PAD)”.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
6/8
Enquadrar como crime todas as situações, sem exceção, em especial
os casos de mera apresentação de notícia de fato, ou abertura de
sindicância, configura um exagero em matéria de Direito Penal, o
qual existe como ultima ratio para tutelar apenas as condutas
extremas, prejudiciais à sociedade.
Note-se que em uma sindicância investigativa, por exemplo, não há
qualquer prejuízo, pois estará a Administração apenas cumprindo o
seu dever de apuração.
O simples agir da Administração, voltado para apurar qualquer fato,
não é capaz de caracterizar o crime de denunciação caluniosa,
devendo a incidência da norma penal se limitar aos casos em que a
denunciação acarrete a instauração de processo administrativo
disciplinar (PAD).
Isso porque o processo administrativo comporta procedimentos
preliminares, meramente investigativos e procedimentos acusatórios,
de natureza acusatória, sancionadora. E o fato é que a primeira
modalidade,
consubstanciado
principalmente
em
sindicâncias
investigativas, decorre do poder-dever disciplinar e correcional
inerente à Administração Pública.
A multiplicação de tipos penais, mormente no caso, em que a
tipificação é muito ampla, genérica e subjetiva, na medida em que
um mero expediente administrativo ou sindicância podem ser
enquadrados como “investigação”, viola o direito constitucional de
petição, bem como os princípios penais limitadores decorrentes da
dignidade humana, como o da proporcionalidade, e é causa não de
redução de delitos, mas de aumento da criminalidade.
Por essas vastas razões é que entendemos ser premente a modificação
do art. 339 do Código Penal para adequá-lo aos ditames da
Constituição Federal, substituindo-se as expressões “investigação
policial” e “instauração de investigação administrativa” por
“inquérito policial” e “processo administrativo disciplinar”.”
(Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1896442&filename=PL-2810-2020) (grifo nosso).
24. Portanto, vê-se que a intenção do legislador ao promover a
alteração do dispositivo em análise foi justamente no sentido de restringir a
possibilidade de considerar qualquer tipo de investigação administrativa como
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
7/8
possibilidade de reconhecimento do crime de denunciação caluniosa e, ainda,
eventuais excessos por parte do aplicador da lei penal.
25. Além disso, da leitura do texto da justificativa para a criação do
Projeto de Lei, o legislador deixou claro que procedimentos como a sindicância
violaria a finalidade do Direito Penal como ultima ratio, configurando um
verdadeiro exagero.
26. Aliás, a instauração de sindicância pela Administração Pública
decorre de seu poder-dever, não causando qualquer prejuízo ao órgão diante da
eventual necessidade de abertura do procedimento, consoante o art. 143 da Lei nº
8.112/90, que assim dispõe:
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao
acusado ampla defesa.
27. Diante desse contexto, mostra-se primordial a observância ao
Princípio da Taxatividade, o qual estabelece que a interpretação do tipo penal deve
se restringir ao que a lei menciona de maneira expressa, sem que haja espaço para
interpretação extensiva por parte do aplicador da lei penal, mormente por se tratar de
hipótese que gera prejuízo ao réu, sendo vedada pelo ordenamento jurídico pátrio a
analogia in malam partem.
28. Dessa forma, entendi que o pleito ministerial não merecia acolhida
e que a Sentença absolutória deveria ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
29. Quanto ao pedido ministerial no tocante à desclassificação da
conduta para o crime de calúnia previsto no art. 214 do CPM, com a incidência da
causa especial de aumento de pena prevista no art. 218, inciso II, do CPM,
igualmente não assistia razão ao MPM.
30. Não se desconhece que é permitido a esta Corte Castrense dar
definição jurídica diversa da que consta na Denúncia, ainda que seja necessária a
aplicação de pena mais gravosa, conforme o disposto no art. 437 do CPPM. No
entanto, para que isso ocorra, é necessário que o réu tenha a oportunidade de se
defender da nova imputação, o que não ocorreu no caso dos autos.
31. O mencionado dispositivo legal prevê que a definição deve ser
formulada pelo Órgão Ministerial em sede de alegações escritas, a fim de
oportunizar a defesa do acusado.
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:41
:: 40001357712 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
8/8
32. No entanto, o pedido desclassificatório da conduta foi formulado
pelo Parquet Militar já em sede de Recurso de Apelação, como pedido subsidiário, o
que não pode ser admitido por este Tribunal, considerando que a definição jurídica
diversa dos fatos importaria em aplicação de pena mais gravosa.
33. Diante disso, entendi que o Juízo a quo procedeu corretamente ao
declarar extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 123, inciso III, do
CPM, e ao absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 339 do CP comum, com
fundamento no art. 439, alínea “f”, do CPPM, razão pela qual votei acompanhando o
eminente Ministro Revisor Artur Vidigal de Oliveira.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357712v6 e do código CRC c9850d6f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/12/2023, às 11:47:24
7000149-15.2022.7.00.0000
40001357712 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR